Tribunal: STM
Processo: 7000135-25.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO. ARDIL E FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA CONFIANÇA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou três militares à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251, CPM). Conforme a denúncia, os acusados operavam um esquema de “pirâmide financeira” no interior de unidade militar, convencendo vítimas a contrair empréstimos consignados sob a falsa promessa de que uma empresa de investimentos quitaria as dívidas, o que resultou em vantagem ilícita para os réus e prejuízo para diversos militares. 2. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de meio fraudulento, alegando se tratar de mero inadimplemento contratual. Argumenta, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela falta de prova material de uma placa de anúncio mencionada nos autos, e pleiteia a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta configura estelionato ou mero inadimplemento contratual na esfera cível; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por prova oral e técnica, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (iii) determinar se a ausência de prova de elemento circunstancial (placa de anúncio) desnatura a infração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O dolo antecedente e a intenção de enganar manifestam-se pela promessa de investimento em empresa inexistente e pela ocultação deliberada de dados cadastrais (nome e CNPJ). 5. O pagamento estratégico das primeiras parcelas configura tática de “efeito vitrine” para conferir falsa credibilidade ao esquema e atrair novas vítimas, retardando a percepção do golpe. 6. A fraude consuma-se pelo ardil e pela “oratória falaciosa”, independentemente da existência de suporte físico para propaganda (placa), uma vez que o tipo penal admite qualquer meio fraudulento. 7. A utilização da cantina militar e a exploração da hierarquia e da confiança entre pares servem para neutralizar o discernimento das vítimas e conferir aparência de legitimidade ao negócio ilícito. 8. O fluxo financeiro demonstrado por quebra de sigilo bancário comprova o enriquecimento direto dos réus com valores provenientes de empréstimos das vítimas, evidenciando o prejuízo alheio e a vantagem indevida. 9. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo quando corroborada por prova técnica e depoimentos testemunhais convergentes. 10. A aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas mostra-se inviável quando a medida não foi objeto de exame na sentença de primeiro grau e inexiste recurso do Ministério Público Militar pleiteando sua incidência, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus (reforma para pior). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de Julgamento: “1. O dolo no crime de estelionato é identificado pela intenção preordenada do agente em obter vantagem ilícita mediante induzimento da vítima em erro. 2. A utilização do ambiente militar e da confiança inerente à caserna para a prática de fraude financeira caracteriza o ardil previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM). 3. A ausência de prova material de meio acessório de captação não afasta a tipicidade quando o estelionato resta provado por outros elementos de convicção. 4. A aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas mostra-se inviável quando a medida não foi objeto de exame na sentença de primeiro grau e inexiste recurso do Ministério Público Militar pleiteando sua incidência.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 84 e 251; CPPM, arts. 439, “b” e “e”, 574, parágrafo único e 606. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/8/2024; TJDFT, Acórdão n.º 700949, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 1º/8/2013; TJDFT, Acórdão n.º 695901, Rel. Souza e Avila, 2ª Turma Criminal, j. 18/7/2013.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-25.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANSELMO FERREIRA MATOS
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
ADVOGADO(A): ALEXANDRA FREITAS DE OLIVEIRA (OAB RJ152798)
APELANTE: JOSE GARCIA JUNIOR
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
ADVOGADO(A): ALEXANDRA FREITAS DE OLIVEIRA (OAB RJ152798)
APELANTE: JOSE BOSCO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO SUBOFICIAL
(RM1) DA MARINHA JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, DO SEGUNDO-SARGENTO
(RM1) DA MARINHA ANSELMO FERREIRA MATOS E DO SEGUNDO-
SARGENTO (FN-EF) DA MARINHA JOSÉ GARCIA JÚNIOR E, POR MAIORIA,
VENCIDO PARCIALMENTE O RELATOR, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DA AUDITORIA DA 12ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE CONDENOU OS TRÊS
APELANTES À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR FORÇA DO ART. 84
DO CPM E DO ART. 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO DE TODOS OS
ACUSADOS, RATIFICANDO "IN TOTUM" A SENTENÇA CONDENATÓRIA
PRIMEVA, E APLICAVAM, "EX VI LEGE", A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO 98, C/C O
ARTIGO 102, AMBOS DO REFERIDO CÓDEX MILITAR, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR

VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-25.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANSELMO FERREIRA MATOS
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
ADVOGADO(A): ALEXANDRA FREITAS DE OLIVEIRA (OAB RJ152798)
APELANTE: JOSE GARCIA JUNIOR
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
ADVOGADO(A): ALEXANDRA FREITAS DE OLIVEIRA (OAB RJ152798)
APELANTE: JOSE BOSCO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): RENATO DOUGLAS DA SILVA (OAB RJ190092)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
DOLO
ANTECEDENTE.
CARACTERIZAÇÃO.
ARDIL
E
FRAUDE.
CONFIGURAÇÃO.
EXPLORAÇÃO
DA
CONFIANÇA
MILITAR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou três militares à
pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do
crime de estelionato (art. 251, CPM). Conforme a denúncia, os acusados
operavam um esquema de “pirâmide financeira” no interior de unidade militar,
convencendo vítimas a contrair empréstimos consignados sob a falsa promessa
de que uma empresa de investimentos quitaria as dívidas, o que resultou em
vantagem ilícita para os réus e prejuízo para diversos militares.
2. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de meio
fraudulento, alegando se tratar de mero inadimplemento contratual. Argumenta,
ainda, a fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela falta de prova
material de uma placa de anúncio mencionada nos autos, e pleiteia a redução da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta configura estelionato ou
mero inadimplemento contratual na esfera cível; (ii) estabelecer se o conjunto
probatório, composto por prova oral e técnica, é suficiente para sustentar o
decreto condenatório; e (iii) determinar se a ausência de prova de elemento
circunstancial (placa de anúncio) desnatura a infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O dolo antecedente e a intenção de enganar manifestam-se pela promessa de
investimento em empresa inexistente e pela ocultação deliberada de dados
cadastrais (nome e CNPJ).
5. O pagamento estratégico das primeiras parcelas configura tática de “efeito
vitrine” para conferir falsa credibilidade ao esquema e atrair novas vítimas,
retardando a percepção do golpe.
6.
A fraude consuma-se pelo ardil e pela “oratória falaciosa”,
independentemente da existência de suporte físico para propaganda (placa),
uma vez que o tipo penal admite qualquer meio fraudulento.
7. A utilização da cantina militar e a exploração da hierarquia e da confiança
entre pares servem para neutralizar o discernimento das vítimas e conferir
aparência de legitimidade ao negócio ilícito.
8. O fluxo financeiro demonstrado por quebra de sigilo bancário comprova o
enriquecimento direto dos réus com valores provenientes de empréstimos das
vítimas, evidenciando o prejuízo alheio e a vantagem indevida.
9. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo quando
corroborada por prova técnica e depoimentos testemunhais convergentes.
10. A aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas mostra-se
inviável quando a medida não foi objeto de exame na sentença de primeiro grau
e inexiste recurso do Ministério Público Militar pleiteando sua incidência, sob
pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus (reforma para
pior).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “1. O dolo no crime de estelionato é identificado pela
intenção preordenada do agente em obter vantagem ilícita mediante
induzimento da vítima em erro. 2. A utilização do ambiente militar e da
confiança inerente à caserna para a prática de fraude financeira caracteriza o
ardil previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM). 3. A ausência de
prova material de meio acessório de captação não afasta a tipicidade quando o
estelionato resta provado por outros elementos de convicção. 4. A aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas mostra-se inviável quando a
medida não foi objeto de exame na sentença de primeiro grau e inexiste recurso
do Ministério Público Militar pleiteando sua incidência.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 84 e 251; CPPM, arts. 439, “b”
e “e”, 574, parágrafo único e 606.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º
2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/8/2024;
TJDFT, Acórdão n.º 700949, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Criminal, j. 1º/8/2013; TJDFT, Acórdão n.º 695901, Rel. Souza e Avila, 2ª
Turma Criminal, j. 18/7/2013.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela defesa do Suboficial
(RM1) da Marinha José Bosco de Araújo, do Segundo-Sargento (RM1) da Marinha Anselmo
Ferreira Matos e do Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha José Garcia Júnior, e, por
maioria, em negar-lhe provimento para manter a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar,
que condenou os apelantes à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, como incursos nas
sanções do art. 251 do CPM, sem o benefício do sursis, por força do art. 84 do Código Penal
Militar (CPM) e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Brasília, 16 de abril de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: três militares (um Suboficial e dois Sargentos) foram
acusados de criar um esquema de pirâmide financeira dentro de uma unidade da Marinha em
Manaus. Eles convenciam outros militares a fazer empréstimos e entregar parte do dinheiro
para uma empresa de investimentos que, na verdade, não existia.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Conselho de Justiça condenou os três
militares à pena de 3 anos e 4 meses de prisão pelo crime de estelionato (obter vantagem
enganando outras pessoas).
O que motivou o recurso: a defesa recorreu pedindo a absolvição, alegando que
não houve crime, mas apenas um negócio que deu errado (descumprimento de contrato), e
que não haveria provas suficientes da fraude.
Qual foi a principal discussão no recurso: além de discutir se os militares eram
culpados ou inocentes, o Tribunal debateu se poderia aplicar a eles uma punição extra –
exclusão das Forças Armadas – já que o juiz de primeiro grau não tinha decidido sobre isso e
o Ministério Público Militar não pediu essa punição no recurso.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Carlos Vuyk de Aquino, Relator,
votou para manter a condenação e para aplicar a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. O Ministro Revisor, Artur Vidigal de Oliveira, defendeu que não se pode aumentar
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a punição dos réus (incluindo a exclusão da carreira) se o Ministério Público Militar (MPM)
não pediu isso, pois a lei proíbe "piorar a situação" de quem recorre sozinho (princípio
chamado de proibição da reformatio in pejus - reforma para pior).
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministros concordou com o voto do
Ministro Revisor (Artur Vidigal de Oliveira). Assim, o Tribunal manteve a pena de 3 anos e 4
meses de prisão, mas decidiu que os militares não poderiam ser expulsos das Forças Armadas
neste momento, porque essa punição não foi analisada na primeira sentença e o Ministério
Público não recorreu para pedir isso. Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
A defesa constituída, na assistência do Suboficial da Reserva Remunerada
(RM1) da Marinha José Bosco de Araújo, do Segundo-Sargento (RM1) da Marinha Anselmo
Ferreira Matos e do Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha José Garcia Júnior, interpõe
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 274, SENT1), de
7/10/2025, que condenou os três apelantes à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, como
incursos nas sanções do art. 251 do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o
direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis (suspensão condicional da pena).
A denúncia narra que, entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre
de 2019, no interior do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus/AM, os acusados,
em concurso de agentes e unidade de desígnios, teriam obtido para si vantagem ilícita, em
prejuízo de diversos militares, induzindo-os e mantendo-os em erro mediante ardil. Conforme
apurado, os militares da reserva, o Suboficial (RM1) José Bosco e o Segundo-Sargento
(RM1) Anselmo, que trabalhavam na cantina da unidade militar, abordavam outros militares
com uma suposta “oportunidade de investimento”. O modus operandi (modo de operar)
consistia em convencer as vítimas a contrair empréstimos consignados, repassando-lhes
aproximadamente 50% dos valores obtidos. A promessa era de que uma empresa de
investimentos, cujo nome e CNPJ jamais foram revelados, quitaria integralmente as parcelas
do mútuo e o saldo devedor em poucos meses, sendo a avença celebrada sempre de forma
verbal. Os valores eram repassados em espécie ou por meio de transferências bancárias para
as contas dos acusados, incluindo a do Segundo-Sargento José Garcia, que atuava no
esquema recebendo parte dos depósitos. Como estratégia de captação, as primeiras parcelas
de alguns empréstimos eram pagas, conferindo credibilidade ao arranjo e atraindo novas
vítimas, em uma estrutura análoga a uma pirâmide financeira. Posteriormente, os pagamentos
cessavam e os acusados desapareciam, deixando os ofendidos com o prejuízo das dívidas
(evento 1, INIC1).
A materialidade delitiva foi lastreada em robusta prova documental e técnica,
notadamente o Relatório de Análise n.º 190/2022/SPAI/DA, oriundo de quebra de sigilo
bancário, que demonstrou um fluxo financeiro incompatível com os rendimentos dos réus o
Suboficial (RM1) da Marinha José Bosco de Araújo, o Segundo-Sargento (RM1) da Marinha
Anselmo Ferreira Matos e o Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha José Garcia Júnior, os
quais receberam, em suas contas bancárias, respectivamente, os valores de R$ 163.934,00
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(cento e sessenta e três mil novecentos e trinta e quatro reais), de R$ 86.365,00 (oitenta e seis
mil trezentos e sessenta e cinco reais) e de R$ 123.157,00 (cento e vinte e três mil cento e
cinquenta e sete reais) em depósitos provenientes das vítimas. O relatório concluiu, ainda,
pela inexistência de qualquer aporte financeiro de pessoa jurídica, evidenciando que a
propalada
empresa
de
investimentos
jamais
existiu
(processo
7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 1, INIC1).
Recebida a denúncia em 29/6/2023 (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 1, RECDEN2), os acusados foram citados (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 32, CERT1, processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 36, CERT1 e processo
7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 38, CERT1), tendo o feito tramitado regularmente a
partir de então.
A
sentença
foi
disponibilizada
em
7/10/2025
(processo
7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 274, SENT1) e, após regularmente intimadas as partes, a
defesa constituída interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação (processo
7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 284, APELAÇÃO1). O trânsito em julgado para o
Ministério
Público
Militar
(MPM)
ocorreu
em
21/10/2025
processo
7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 291, CERTTRAN1).
Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição por atipicidade da
conduta, sustentando a ausência de dolo e de meio fraudulento, ao argumento de que o caso
se trata de mero inadimplemento contratual. Alega que a não comprovação da existência da
“placa anunciando empréstimos” esvazia a acusação de fraude e invoca o princípio in dubio
pro reo (na dúvida, a favor do réu). Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo
legal. E, por último, pediu que, no julgamento do acórdão, para fins de prequestionamento da
matéria às instâncias superiores, haja manifestação expressa desta Corte de Justiça a respeito
dos seguintes dispositivos legais: art. 69 do CPM (dosimetria da pena), bem como dos
princípios garantistas constitucionais pertinentes, como o da proporcionalidade, isonomia,
legalidade e intervenção mínima (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 297,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a
robustez do conjunto probatório e a correta capitulação dos fatos (processo 7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 303, CONTRAZAP1).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Antônio Pereira Duarte, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/STM, evento 11, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa dos apelantes requer a reforma da sentença condenatória, pugnando
pela absolvição com base na atipicidade da conduta, por ausência de dolo e de meio
fraudulento (art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar - CPPM), ou por
insuficiência de provas (art. 439, alínea "e", do CPPM). Argumenta, em síntese, que os fatos
configuram mero inadimplemento contratual, restrito à esfera cível, e que a acusação não se
desincumbiu de provar o emprego de ardil para induzir as vítimas em erro. Subsidiariamente,
postula a redução da pena.
O crime pelo qual o apelante foi condenado está tipificado no art. 251 do CPM,
tendo sido vedada a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena aos réus,
porquanto a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 anos, nos termos do art. 84 do
CPM:
“Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.”
(...)
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser
suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, no caso de pena de detenção (...)”
A análise detida dos autos revela que a pretensão absolutória não merece
prosperar. A materialidade e a autoria do crime de estelionato militar restaram sobejamente
demonstradas ao longo da instrução criminal, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em atipicidade da conduta.
2. Razões de decidir
2.1. Da configuração do dolo antecedente e do ardil
A tese defensiva central, que busca desqualificar a conduta para um mero ilícito
civil, colide frontalmente com a robustez das provas que apontam para a existência de um
dolo antecedente, ou seja, a intenção preordenada de enganar para obter vantagem ilícita.
Diferentemente de um negócio jurídico que fracassa por circunstâncias supervenientes, o
esquema arquitetado pelos apelantes já nasceu viciado pela fraude.
Indicativos claros desse dolo inicial incluem: (i) a promessa de investimento em
uma empresa fantasma, cujos dados essenciais como nome e CNPJ eram sistematicamente
ocultados; (ii) a completa ausência de formalização contratual, valendo-se da confiança
depositada na “palavra de homem” e no ambiente de caserna para evitar a produção de
provas; (iii) o roteiro padronizado e repetido com múltiplas vítimas; e (iv) o pagamento
estratégico das parcelas iniciais, uma tática clássica de esquemas de pirâmides financeiras,
destinada a criar um “efeito vitrine” para atrair novos participantes e manter os já cooptados
em erro.
A prova do dolo preexistente é extraída da própria engenharia financeira do
grupo. O fato de os apelantes solicitarem as senhas do Sistema Digital de Consignações
(eConsig) dos militares – conforme revelado pelo Soldado Kristyan Silva Lopes (processo
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento
117,
VIDEO5,
processo
7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 117, VIDEO6 e processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 117, VIDEO7) – demonstra o controle total que exerciam sobre a margem consignável
das vítimas, transformando-as em meros instrumentos para o aporte de capital no esquema.
A instrumentalização do espaço militar (cantina do Batalhão) serviu para
conferir uma falsa aparência de legitimidade, explorando a respeitabilidade dos graduados
para neutralizar o discernimento de praças jovens e inexperientes.
A inexistência de aportes financeiros de pessoa jurídica especializada nas contas
dos acusados – comprovada pelo relatório técnico da SPAI/MPM (processo 7000193-
33.2020.7.12.0012/AM, evento 80, ANEXO2) – corrobora que a “empresa de investimentos”
jamais passou de um engodo orquestrado.
Portanto, não se trata de “negócio mal sucedido” ou “divergência contratual”,
como argumenta a defesa, mas, sim, de fraude mediante ardil.
O enriquecimento dos réus ocorreu de forma direta, imediata e mensurável,
circunstância evidenciada pelo fluxo financeiro identificado nos autos, no qual se verifica que
entre 49% e 80% dos valores depositados possuíam origem militar, ingressando diretamente
na esfera patrimonial dos acusados.
Em sentido oposto, o prejuízo suportado pelas vítimas não se materializou de
forma abrupta, mas foi deliberadamente postergado pelos réus mediante o pagamento parcial
de algumas prestações, estratégia utilizada para manter artificialmente a aparência de
regularidade do negócio e prolongar o estado de erro das vítimas.
Tal conduta revela um mecanismo típico de manutenção da fraude, no qual
pequenos pagamentos iniciais são empregados como instrumento de reforço da confiança e
de ocultação do propósito ilícito, retardando a percepção do golpe e permitindo a
continuidade da obtenção indevida de vantagens patrimoniais.
Assim, pelo que se verifica, o ardil, consubstanciado na simulação de um
investimento inexistente e no controle das finanças das vítimas, revela um dolo que precede e
vicia qualquer pacto firmado, repelindo, por consequência, as teses defensivas de atipicidade
da conduta.
2.2. Da suficiência da prova oral e da irrelevância da prova material da
placa
A defesa se apega à controvérsia sobre a existência de uma placa na cantina,
anunciando empréstimos, como suposto pilar da acusação de fraude. Contudo, tal argumento
não se sustenta.
O tipo penal do art. 251 do CPM é claro ao prever a fraude mediante “artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento”. O artifício, como a placa, é apenas uma das
modalidades.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude, no presente caso, consumou-se precipuamente pelo ardil, manifestado
na “conversa enganosa” e na “oratória falaciosa”, como muito bem pontuado pelo juízo de
primeira instância (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 274, SENT1) e pelo
MPM (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/STM, evento 11, PARECER1).
A construção de uma falsa realidade de investimento seguro e rentável,
explorando a camaradagem e a hierarquia militar, foi o elemento central da fraude, sendo a
placa, ainda que provada, um mero detalhe circunstancial de captação. A condenação se
ampara nos fatos essenciais narrados na denúncia – a promessa fraudulenta, o induzimento a
erro, a obtenção de vantangem ilícita e o prejuízo patrimonial –, e não em um detalhe
específico do marketing utilizado.
Conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais (processo 7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 303, CONTRAZAP1) e no parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/STM, evento 11, PARECER1), a
fraude se comprova pelo conjunto das condutas: a abordagem no interior da OM, o
convencimento pessoal, a promessa de quitação total e os pagamentos iniciais para
manutenção do erro. Nesse contexto, aplica-se princípio da correlação, o magistrado fica
vinculado aos fatos essenciais da exordial acusatória, os quais restaram plenamente
demonstrados pela via oral e documental.
Ausência de prova material de um elemento circunstancial (a placa) não
desnatura a infração quando os elementos estruturantes do estelionato estão presentes. A
placa foi apenas um meio para o fim. Se o crime-fim (estelionato) está provado por outros
meios, a falta da prova física do “meio” (o falso) não afasta a responsabilização pelo
resultado alcançado.
Do mesmo modo, a alegação de fragilidade probatória, centrada em supostas
contradições e na inércia das vítimas, é rechaçada pela convergência dos depoimentos e pela
força da prova técnica. Sete ofendidos, ouvidos em juízo, narraram de forma uníssona e
coerente o mesmo modus operandi (modo de operar) (processo
7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 118, ATA1 e processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 124, ATA1).
O depoimento do Primeiro Sargento da Marinha Alcenir Seixas dos Santos
(processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 117, VIDEO12, processo 7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 117, VIDEO13 e processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 117, VIDEO14), que afirmou ter acreditado nos réus por serem “homens que eu
considerava de valor e honra”, com prestígio junto ao Comando, ilustra a exploração da
confiança inerente ao meio militar.
Da mesma forma, o depoimento do Soldado da Marinha Kristyan Silva Lopes
(processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 117, VIDEO5, processo 7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 117, VIDEO6 e processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 117, VIDEO7), que detalhou como os apelantes solicitaram sua senha do Sistema
Digital de Consignações (eConsig) para operacionalizar os empréstimos, evidencia a
sofisticação e a ousadia do ardil.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais é acentuada
quando corroborada por outros meios de provas, como ocorre nos autos, por extratos
bancários que mostram transferências para os réus nas exatas datas da liberação dos
consignados (processo 7000019-24.2020.7.12.0012/AM, evento 29, OFIC1, processo
7000019-24.2020.7.12.0012/AM,
evento
29,
ANEXO4,
processo
7000019-
24.2020.7.12.0012/AM, evento 29, ANEXO5, processo 7000019-24.2020.7.12.0012/AM,
evento 29, ANEXO6 e processo 7000019-24.2020.7.12.0012/AM, evento 29, ANEXO7).
Com relação ao tema, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
EMENTA. PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
QUESTÃO
PREJUDICIAL.
ART.
92
DO
CPP.
VIOLAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO
PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE
DO JUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS JUDICANTES. PRECEDENTES. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. ARTS. 155 E 156 DO CPP. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DEFENSIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER".
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO
AMPARADA
EM
AMPLO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido. (STJAgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)
(Grifei.)
No mesmo sentido é o posicionamento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. 1- Nos crimes contra o patrimônio, a prova
testemunhal consistente na palavra das vítimas tem valor probante para o amparo de um
decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas
presenciais. 2- Ao prestarem depoimento em Juízo, as declarações dos ofendidos não
destoaram daquelas colhidas na fase inquisitorial. Portanto, os relatos das vítimas, ao se
mostrarem seguros e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, merecem ser
considerados elementos de convicção de alta relevância, conferindo-lhes credibilidade.
Apelo Defensivo improvido. Sentença mantida. Decisão unânime. (STM. Apelação n.º
0000009-64.2004.7.01.0401. Relator Ministro Marcos Augusto Leal de Azevedo. Julgado em
9/6/2010, DJe de 25/8/2010.) (Grifei.)
Como se vê, a estratégia da defesa de desqualificar o mérito da causa com base
em um detalhe circunstancial – a placa na cantina – não resiste à análise do modo de operar
global empregado pelos apelantes.
No presente caso, o estelionato restou sobejamente comprovado não por um
único objeto físico, mas pelo ardil consubstanciado na oratória persuasiva, no abuso da
confiança militar e na prova documental das transferências bancárias.
Destarte, comprovados o ardil, o induzimento a erro e o efetivo prejuízo
patrimonial, a procedência da pretensão punitiva revela-se o único desfecho condizente com
as provas dos autos, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo
(na dúvida, em favor do réu).
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3. Da robustez da prova técnica e do liame subjetivo
Conforme já foi amplamente abordado, os relatos dos ofendidos não estão
isolados. Encontram sólida corroboração no Relatório de Análise n.º 190/2022/SPAI/DA
(processo 7000193-33.2020.7.12.0012/AM, evento 80, ANEXO2). A análise bancária não
apenas quantificou a vantagem ilícita auferida pelos réus – mais de R$ 370.000,00 (trezentos
e setenta mil reais), somando os valores identificados nas contas dos três acusados – como
também demonstrou a origem desses créditos: depósitos e transferências realizados pelas
vítimas em datas compatíveis com a obtenção dos empréstimos.
A constatação de que entre 49% e 80% dos créditos totais nas contas dos réus
provinham de outros militares da Marinha, somada à ausência de qualquer aporte de pessoa
jurídica, destrói a narrativa defensiva e comprova a inexistência da empresa de investimentos.
A prova técnica é especialmente reveladora ao expor a incompatibilidade
financeira dos apelantes. O Suboficial (RM1) da Marinha José Bosco de Araújo recebeu R$
163.934,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e trinta e quatro reais) em depósitos de
militares, o que representava 70% a 80% de toda a movimentação de sua conta no período. O
Segundo-Sargento (RM1) da Marinha Anselmo Ferreira Matos amealhou R$ 86.365,00
(oitenta e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais), que corresponde a 49% dos créditos
totais e o Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha José Garcia Júnior recebeu R$ 123.157,00
(cento e vinte e três mil cento e cinquenta e sete reais), ou seja, 52% do fluxo total.
Tais percentuais demonstram que a atividade primordial dos apelantes no
período investigado não era o comércio lícito na cantina, mas sim a operação do esquema
fraudulento.
O liame subjetivo e a unidade de desígnios restaram evidenciados pelo fluxo
cruzado de recursos e pela clara divisão de tarefas. Enquanto O Suboficial (RM1) Jose Bosco
e o Segundo-Sargento (RM1) Anselmo operavam na "linha de frente”, utilizando o espaço
físico da cantina para a captação e o convencimento das vítimas através do ardil da oratória, o
Segundo-Sargento Jose Garcia atuava como o braço financeiro e “operador de contas”.
A alegação do Segundo-Sargento Jose Garcia de que apenas prestava favores de
saque ao Segundo-Sargento (RM1) Anselmo (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM,
evento 203, VIDEO12, processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 203, VIDEO13 e
processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 203, VIDEO14) não resiste ao escrutínio
judicial, pois as transferências eram feitas nominalmente pelas vítimas direto para sua conta,
integrando-o de forma indissociável à cadeia delitiva.
A convergência de datas entre os depósitos efetuados pelos ofendidos e os
saques realizados pelos apelantes, aliada à ausência de qualquer lastro contratual legítimo,
confirma a coautoria e a unidade de propósitos para a consecução da vantagem ilícita.
As versões apresentadas pelos réus Suboficial (RM1) José Bosco e o Segundo-
Sargento (RM1) Anselmo em juízo são inverossímeis e não resistem a uma análise lógica. A
alegação de que emprestavam os vultosos valores sem contrapartida para ajudar os
companheiros de caserna é patentemente incompatível com a magnitude das somas
movimentadas em suas contas e com a realidade financeira de quem vive de soldo (processo
7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 204, ATA1).
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal menção, além de ressoar como um insulto à lógica processual, não
justifica o trânsito de centenas de milhares de reais sem qualquer recibo ou formalidade,
servindo apenas para reforçar o caráter ardiloso da conduta, que se valia da informalidade
para dificultar a fiscalização administrativa.
Portanto, a materialidade é técnica e irrefutável, amparada no fluxo bancário e
na perícia que demonstrou, inclusive, o uso de assinaturas forjadas em contratos bancários
para viabilizar o esquema.
2.4. Da dosimetria da pena e continuidade delitiva
A dosimetria da pena aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça não merece
reparos. O Juízo de primeiro grau observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido no
Código Penal Militar.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão,
em estrita observância ao art. 69 do CPM, considerando a inexistência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis que justificassem o afastamento do piso punitivo:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, a
reprimenda foi mantida no patamar anterior.
A controvérsia cinge-se à terceira fase, na qual foi aplicado o aumento
decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM:
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
O Conselho de Justiça aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços), elevando a
pena definitiva para 3 anos e 4 meses de reclusão. Tal incremento mostra-se proporcional,
considerando o número de infrações praticadas. A denúncia narrou, e a instrução comprovou,
a prática do delito por pelo menos 19 ocasiões distintas contra diversos militares da Unidade.
De acordo com o enunciado da Súmula n.º 659 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), a qual é adotada como padrão pelos Tribunais Superiores, o critério de aumento para o
crime continuado deve basear-se primordialmente no número de infrações e a fração máxima
de 2/3 é imperativa quando o número de crimes é igual ou superior a 7:
SÚMULA n.º 659
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência desta Corte, conforme
se verifica nos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério
Público Militar contra sentença que condenou o ex-Soldado do Exército pelo crime de furto,
consistente na subtração de cartão bancário de colega de farda, mediante acesso ao armário
da vítima, e uso indevido do cartão para realizar nove transações em estabelecimentos
comerciais. A defesa busca absolvição por ausência de autoria ou, subsidiariamente,
aplicação do princípio da bagatela imprópria. O Ministério Público Militar requer o
reconhecimento das qualificadoras de abuso de confiança e fraude, majoração da pena-base e
fixação de condições para o sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em
discussão: (i) definir se a autoria está comprovada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da
bagatela imprópria; (iii) determinar se se configuram as qualificadoras de abuso de confiança
ou furto mediante fraude; (iv) verificar se é possível a readequação da pena-base; (v) definir o
critério de incremento pela continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto
probatório — composto por depoimentos, reconhecimentos pessoais, imagens de câmeras de
segurança e confissão do próprio acusado quanto à sua presença nos estabelecimentos —
evidencia de forma robusta a autoria e materialidade do furto, afastando a tese defensiva. 4. O
valor subtraído apresenta significativa expressividade no contexto castrense, gerando prejuízo
material concreto à vítima, o que afasta a incidência da bagatela imprópria, já inaplicável
como regra na Justiça Militar por violar os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. A
qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio, estável e especial entre agente e
vítima, inexistente nos autos, em que houve apenas ato pontual de camaradagem, insuficiente
para configurar relação de confiança penalmente relevante. 6. O furto mediante fraude
demanda emprego de ardil para iludir a vítima, o que não se verifica no caso, pois o acesso ao
cartão decorreu apenas de liberalidade do ofendido, não de mecanismo enganoso típico da
fraude. 7. Há circunstâncias judiciais desfavoráveis — personalidade e modo de execução —
demonstradas pelo histórico de indisciplina e pelo uso do uniforme militar para conferir
aparência de legitimidade às compras, legitimando a majoração da pena-base. 8.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena é reduzida na segunda fase, nos
termos dos arts. 72, I, e 73 do CPM. 9. O crime continuado é caracterizado pelas nove
transações consecutivas, sendo aplicável o aumento de 2/3, conforme entendimento
consolidado no STM e Súmula 659 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da defesa
desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A
autoria e a materialidade do furto impropriamente militar estão comprovadas por
reconhecimento pessoal, imagens de câmeras de segurança e coerência do conjunto
testemunhal. 2. A bagatela imprópria é inaplicável quando a conduta viola os princípios da
hierarquia e da disciplina e gera prejuízo economicamente relevante à vítima. 3. A
qualificadora de abuso de confiança exige vínculo prévio e estável entre agente e vítima, não
configurado em mera relação de camaradagem. 4. Não se caracteriza furto mediante fraude
sem o emprego de ardil destinado a induzir a vítima em erro. 5. A presença de circunstâncias
judiciais negativas autoriza a majoração da pena-base e o aumento pela continuidade
delitiva
deve
observar
o
número
de
infrações.
_____________________________________________________
Dispositivos
relevantes
citados: CPM, arts. 69, 72, I, 73, 80 e 240. Súmula 659 do STJ. Jurisprudência relevante
citada: STM, RESE n.º 7000147-74.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 08.08.2024;
STM, Apelação n.º 0000135-92.2010.7.02.0202, Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, j. 13.12.2012. (STM. Apelação Criminal n.º 7000103-16.2024.7.11.0011. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Julgando em 4/12/2025, DJe de 19/12/2025.) (Original sem grifos.)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A do CP). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART.
215-A do CP). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. ADITAMENTO INDEVIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE
DANOS MORAIS (ART. 387, INCISO IV, do CPP). INAPLICABILIDADE NA JMU. CRIME
CONTINUADO.
RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO
DE
PENA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela
Defesa do Acusado e pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença que condenou
o militar da reserva remunerada (exercendo função de Chefe de Gabinete) pela prática dos
crimes de Assédio Sexual e Importunação Sexual, em concurso material, contra militares
subordinadas, ocorridos entre abril e dezembro de 2022 em Organização Militar. A decisão
recorrida fixou a pena e determinou o pagamento de indenização mínima por danos morais. A
Defesa pleiteou o afastamento da reparação de danos e o reconhecimento do crime
continuado, enquanto o MPM buscou a majoração da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Militar da União (JMU)
para julgar os crimes comuns de assédio e importunação sexual, arguidos como violação ao
princípio do juiz natural; (ii) estabelecer se houve aditamento indevido da Denúncia pelo
MPM; (iii) determinar a aplicabilidade do instituto da reparação civil mínima de danos (art.
387, inciso IV, CPP) no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); e (iv) readequar a
dosimetria da pena, analisando a incidência do crime continuado (art. 71 do CP) para o delito
de importunação sexual praticado contra cada uma das vítimas individualmente e a fixação do
regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Militar da União
(JMU) é competente para processar e julgar crimes previstos na legislação penal (crimes
militares por extensão), quando praticados por militar da reserva remunerada em lugar
sujeito à administração militar, conforme a interpretação literal do art. 124 da CF/88, c/c o
art. 9º, incisos II e III, do Código Penal Militar (CPM). 4. O Acusado se defende dos fatos
narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo permitido ao Ministério Público
Militar requerer nova capitulação nas alegações escritas, configurando-se emendatio libelli.
5. A materialidade e autoria dos crimes de assédio sexual (art. 216-A do CP) e importunação
sexual (art. 215-A do CP) estão comprovadas pela palavra das vítimas, que possui relevante
valor probatório em crimes sexuais cometidos às ocultas, e é corroborada pelos demais
elementos de prova. 6. O crime de assédio sexual possui natureza formal e se consuma com o
constrangimento com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da
superioridade hierárquica, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem. 7. O
Colegiado afasta a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais, visto que a
aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, de forma subsidiária, é
incompatível com o princípio da especialidade e com o regramento próprio da Justiça Militar
da União. 8. A condenação penal torna certa a obrigação de reparar o dano (art. 109, inciso
I, do CPM), possibilitando a execução do título no Juízo Cível, onde o quantum indenizatório
será mensurado e liquidado. 9. Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP) para o
delito de importunação sexual, devido à reiteração de condutas (pluralidade de crimes da
mesma espécie) praticadas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes
no ambiente militar, considerando-se os atos praticados em relação a cada vítima. 10. O
acórdão manteve a condenação por assédio sexual, mas modificou a aplicação penal para os
atos de importunação sexual. Reconheceu-se a continuidade delitiva (crime continuado) para
a sequência de atos de importunação praticados contra cada vítima individualmente. Isso
significa que, em relação a cada ofendida, os dois atos foram considerados um crime único,
mediante a aplicação da regra da continuidade (art. 71 do CP), o que resultou na redução da
pena total imposta. 11. A pena final foi estruturada pela combinação de institutos: observou-se
a continuidade delitiva (benefício de pena) para os crimes cometidos contra a mesma vítima
(atos contra a vítima A, atos contra a vítima B e atos contra a vítima C), e o concurso material
(soma de penas) entre os crimes cometidos contra as três vítimas distintas, ou seja, somando-
se a pena da vítima A, com a da vítima B e com a da vítima C. 12. A pena-base para a
importunação sexual é fixada acima do mínimo legal, considerando a maior culpabilidade do
acusado, um Oficial Superior com elevada posição hierárquica, de quem se espera conduta
proba e respeito aos subordinados. 13. A fração de aumento pela continuidade delitiva é
fixada em 1/6 (um sexto), de acordo com o número de infrações acolhidas (duas condutas
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra cada uma das três vítimas). 14. O regime inicial de cumprimento da pena para o crime
de importunação sexual é estabelecido como semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, CP
comum), em razão do quantum da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Defesa
parcialmente provido. Recurso do Ministério Público Militar desprovido. Tese de Julgamento
1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) abrange crimes comuns de natureza
sexual, quando praticados por militar da reserva remunerada em serviço e em local sujeito à
administração militar, caracterizando crimes militares por extensão (art. 9º do CPM). 2. O
princípio da especialidade processual penal militar afasta a aplicação do art. 387, inciso IV,
do Código de Processo Penal comum, de modo que a quantificação da indenização por danos
morais deve ser buscada pela parte ofendida na esfera cível. 3. O reconhecimento da
continuidade delitiva (art. 71 do CP) exige a presença dos requisitos objetivos e subjetivos,
sendo aplicável aos crimes de importunação sexual praticados reiteradamente no ambiente
militar com o mesmo modus operandi. Dispositivos relevantes citados. CP Comum, arts. 33, §
2º, “b”, 71, 215-A, 216-A. CPM, arts. 9º, 69, 109, I. CPP Comum, art. 387, IV. CF/1988, art.
124. Jurisprudência relevante citada. STM, HC n.º 7000027-36.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. STM, RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO n.º 7000704-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. LEONARDO PUNTEL. STM,
APELAÇÃO n.º 7000186-76.2021.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Súmula n.º 659 do STJ. (STM. Apelação Criminal n.º 7000038-21.2024.7.11.0011.
Relator Ministro Guido Amin Naves. Julgado em 6/11/2025, DJe de 4/12/2025.) (Original sem
grifos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO
CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA
ANÔNIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
IDENTIFICADA
A
EXISTÊNCIA
DE
SISTEMA
DE
CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E
DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA
MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis
inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem averiguar a veracidade dos
fatos nela noticiados. Assim, não há nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa,
traz em seu bojo uma série de providências investigativas que corroboraram os fatos objeto da
delação e apontam indícios contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus
autores. 2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno
Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao processo,
em especial, o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios de prova a ela
inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM, que estabelece que
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief. 3. É consabido que o direito
de Defesa não está limitado ao depoimento das testemunhas de acusação e que, conforme a
Súmula nº 273 do STJ, intimada a defesa da expedição da carta precatória, é desnecessária a
sua intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Nesse mesmo prisma dispõe a
Súmula nº 155 do STF ser relativa a nulidade por falta de intimação da precatória. 4. A Lei
8.457/92, no § 4º do art. 23, traz expressa previsão quanto à possibilidade de substituição do
membro integrante do Conselho Especial em caso de impedimento de qualquer dos Juízes.
Assim, não há nulidade alguma na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento
por um novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Fosse assim,
nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução. 5. No
âmbito da Justiça Militar da União, o crime tipificado no artigo 308 do CPM exige a
qualidade especial de funcionário público do agente, que não necessariamente precisa ser
militar, podendo ser funcionário civil atuando na Administração Militar. 6. O crime do art.
309 do CPM traz como condutas nucleares dar, oferecer ou prometer dinheiro ou outra
vantagem indevida com finalidade específica consistente na prática, omissão ou retardamento
de ato funcional. Segundo a doutrina, a consumação deste crime se dá por ocasião do
oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega. A vantagem indevida pode ser
qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensivo apenas aos bons costumes e exige-se elemento subjetivo específico consistente na
vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 7. O STM possui
entendimento no sentido de que os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM são autônomos, não
sendo necessariamente, delitos de dois polos. 8. Demonstrado o liame subjetivo entre as
condutas dos Acusados, que pode ser celebrado antes ou durante a agressão ao bem jurídico,
com a clara união de desígnios direcionados a um mesmo objetivo criminoso, constata-se o
concurso de agentes. 9. O particular, que não possua função pública, poderá, no concurso de
pessoas, figurar no polo ativo do crime do artigo 308 do CPM, tendo-lhe comunicada a
condição de funcionário público. 10. Para a comprovação da existência do dolo, parte-se da
premissa de que as circunstâncias fáticas, aliadas às condições pessoais dos Acusados, são o
supedâneo para a sua constatação. 11. Considerando que no Direito Penal cada um responde
na medida de sua culpabilidade, inexistindo compensação de culpa, a não responsabilização
penal do agente corruptor pela sua mera "não identificação" não exclui a imputação do
agente corrupto, quando provada a sua autoria ou participação na empreitada criminosa. 12.
Não há que falar em in dubio pro reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do CPPM, baseado
unicamente em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando
inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinada no contexto dos autos que
apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas pelos envolvidos,
demonstrando cabalmente a ilegitimidade de recursos recebidos em detrimento da
Administração Militar. 13. Ao apreciar as provas dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o
conjunto de provas colhidas, mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as
demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em
conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do
CPPM. 14. Em se tratando do cometimento de crimes militares contra a Administração
Militar, a hierarquia tradicional, prevista em Lei, muitas vezes é completamente subvertida. O
decisivo em uma organização criminosa é o papel efetivo que cada um de seus integrantes
desempenha, mesmo em se tratando de um delito cometido no interior de uma Organização
Militar. Na realidade, este tipo de crime afeta diretamente a hierarquia e a disciplina, na
medida em que, por vezes, permite uma completa inversão da pirâmide hierárquica. 15.
Seguindo balizas do STJ, a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva prevista
no artigo 71 do Código Penal deve ser determinada pelo número de infrações penais
cometidas. Desse modo, quando constatada a ocorrência de 7 (sete) ou mais crimes, deve-se
incidir a exasperação em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). 16. Constatadas a
materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes causas que excluam a ilicitude ou a
culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. 17. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. 18. Apelos conhecidos e não providos. Decisão Unânime. (STM. Apelação n.º
7000045-62.2018.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
13/2/2020, DJe de 10/3/2020.) (Original sem grifos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA. ATENUAÇÃO
DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação de
documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, falsifica as assinaturas de três beneficiárias de água potável transportada em
"caminhão-pipa", moradoras carentes de regiões castigadas pela seca, a fim de fazer prova do
adimplemento de suas obrigações contratuais junto ao Exército Brasileiro, para permanecer
como integrante remunerado da Operação Pipa e logrando êxito em sua empreitada
criminosa. A elevação desproporcional da pena, caso se ressinta de fundamentação, deve ser
alvo de revisão, por extrapolar os limites inerentes ao princípio da individualização da pena, à
luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que informam a necessidade de
particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam cada infração penal. Segundo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de continuidade delitiva, o
quantum da fração para majorar a pena deve se orientar pelo número de infrações
perpetradas. Em sendo apenas três, o aumento será de 1/5 (um quinto) e não de 1/3 (um terço)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como fixado no juízo de piso. A ponderação pelo critério quantitativo de crimes impõe o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível
com o mal praticado. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime. (STM. Apelação n.º 7001069-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgado em 16/12/2019, DJe de 6/2/2020.) (Original sem grifos.)
Assim, considerando que a prática delitiva ocorreu em ao menos 19 ocasiões
distintas, mostra-se plenamente correta a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
pelo Conselho de Justiça, em estrita observância ao critério quantitativo consolidado na
Súmula n.º 659 do STJ e reiteradamente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na exasperação da
pena.
No presente caso, a extensão da atividade criminosa, que vitimou quase duas
dezenas de militares em um esquema de pirâmide financeira prolongado no tempo, justifica
plenamente o patamar máximo de exasperação ante a elevada quantidade de ofendidos.
Desse modo, pelo que se observa, a gravidade da conduta, que comprometeu a
estabilidade financeira de praças jovens e a própria ética da caserna, afasta qualquer pleito de
redução da fração.
Logo, inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, a pena
definitiva deve ser mantida.
2.5. Da impossibilidade de aplicação da exclusão das Forças Armadas (art.
102 do CPM)
No que tange à eventual aplicação do art. 102 do CPM, que preceitua a exclusão
das Forças Armadas como consequência da condenação de praça a pena privativa de
liberdade por tempo superior a 2 anos, observa-se que tal medida não foi objeto de exame ou
imposição na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (processo 7000135-
25.2023.7.12.0012/AM, evento 274, SENT1).
Outrossim, diante da ausência de recurso interposto pelo Ministério Público
Militar (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 291, CERTTRAN1), a matéria
encontra-se acobertada pela preclusão para a acusação.
Por conseguinte, a devolução cognitiva resta adstrita às insurgências veiculadas
exclusivamente pela defesa (processo 7000135-25.2023.7.12.0012/AM, evento 297,
RAZAPELCRIM1), em estrita observância ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum (tanto se devolve quanto se apela), sendo vedado a este Colegiado o
reconhecimento de ofício de efeitos condenatórios secundários que não foram oportunamente
aplicados no juízo de origem.
Ademais, a inserção da sanção de exclusão das Forças Armadas em sede de
apelação configuraria nítida e inadmissível reformatio in pejus (reforma para pior). O
ordenamento processual penal militar, em simetria com as garantias constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa, obsta qualquer agravamento da situação jurídica dos
sentenciados sem que haja insurgência ministerial específica.
Neste sentido, trago o seguinte julgado do STF:
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PENAL MILITAR. WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS IMPOSTA AO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NE
REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas aplicada pelo STM no julgamento da apelação defensiva. 2. Ao analisar
matéria não suscitada no recurso defensivo, a Corte incorre em clara violação ao efeito
devolutivo recursal, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à
parte da decisão impugnada. 3. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não
cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou
quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os
limites de cognição, o conhecimento de matéria não arguida pelas partes afronta o princípio
da não surpresa, que decorre do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. 4. Não há
que se falar em aplicação da pena secundária como efeito automático da condenação quando
o Conselho Permanente de Justiça afasta explicitamente a incidência dos arts. 98, IV, e 102,
ambos do CPM e o Ministério Público não recorre dessa decisão. 5. Agravo regimental
desprovido. (Habeas Corpus n.º 233332 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (grifo nosso)
Com relação ao julgado acima mencionado, segue a síntese cronológica do
histórico processual das decisões proferidas pelo Superior Tribunal Militar (STM) que
culminou no aludido acordão paradigma do Supremo Tribunal Federal (STF):
1. Condenação em Primeira Instância
O Segundo-Sargento da Marinha Kerquelis Aguiar Lopes foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha em 27/4/2021. A pena fixada foi de 5 anos, 3
meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de falsificação de documento e violação do dever
funcional. Na sentença, o juízo de primeiro grau afastou expressamente a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas. Como o Ministério Público Militar não recorreu
desta parte da decisão, a não exclusão transitou em julgado para a acusação.
2. Julgamento da Apelação no STM (Apelação n.º 7000481-16.2021.7.00.0000)
Ao julgar o recurso interposto exclusivamente pela defesa, o Superior Tribunal
Militar, em 1º/9/2022, negou provimento ao apelo. Entretanto, agindo de ofício, a maioria dos
Ministros decidiu aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM, sob o argumento de que se tratava de um efeito automático da condenação
superior a 2 anos, tendo o acórdão restado assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA ILÍCITA PRODUZIDA NA FASE
INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS
DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO PREJUDICADO. CONVERSÃO DA PENA EM
PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
MAIORIA. O Comandante da Unidade é a Autoridade competente para o exercício da Polícia
Judiciária Militar, nos termos do art. 7º do Código de Processo Penal Militar. Portanto, o fato
de a referida Autoridade ter sido ouvida na fase inquisitorial como testemunha, frise-se, não
de acusação como insinua a Defesa, em absoluto configura a hipótese de impedimento, cujo
escopo está delineado no art. 37 do referido Códex processual e que diz respeito,
exclusivamente, ao Julgador, por motivos óbvios, na forma das alíneas "a" e "b" do referido
dispositivo. Vale dizer que o impedimento caberia se e somente se o Comandante da Unidade
fosse testemunha em Juízo e convocado para exercer a função de Juiz Militar no Conselho de
Justiça. A propósito de a Encarregada das diligências complementares ter sido ouvida como
testemunha na fase inquisitorial, esse fato, por si só, em absoluto contamina as diligências por
ela procedidas e, ainda que assim fosse considerado, de igual modo, não teriam o condão de
macular a ação penal militar, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios. Preliminar
de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. Segundo a doutrina recorrente, o ônus da
prova é sempre da acusação; eventualmente, se o réu alegar um fato relevante, como um álibi,
cabe a ele demonstrar. Mas isto não significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova.
A Sentença de primeiro grau fundamentou a condenação nas provas produzidas no processo,
de sorte que, para se contrapor a essas evidências, caberia sim à Parte Ré a demonstração de
que tais elementos não seriam aptos à imposição de um Decreto condenatório. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito 1. Falsificação de documento - na
figura típica descrita no art. 311 do Código Penal Militar, falsificar significa criar, fabricar
um documento que se passe por verdadeiro, ou então "alterar", ou seja, modificar um
documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele constante.
Esse delito tem por objeto jurídico a Administração Militar. Trata-se de crime formal que
independe de demonstração de lesividade, sendo admitida a falsificação parcial, na qual se
altera um documento verdadeiro, introduzindo-lhe partes não autênticas. A autoria e a
materialidade do delito foram suficientemente comprovadas pelos Laudos de Perícia
Grafotécnica, elaborados por peritos oficiais da Polícia Federal, a partir dos documentos de
referência fornecidos pela Marinha do Brasil, os quais atestaram a falsificação da assinatura
em 21 (vinte e um) Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda. A despeito de a Defesa ter
sustentado em seu arrazoado que a prova pericial produzida na fase inquisitorial seria
ineficaz, sob o argumento segundo o qual não foi ratificada no âmbito processual, em sendo
elaborados os Laudos Periciais por peritos devidamente habilitados da Polícia Federal, ainda
que produzidas na fase pré-processual, se consubstanciadas na conformidade do art. 315 do
Código de Processo Penal Militar dispensam a renovação em juízo, constituindo meio de
prova suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório. A melhor adequação típica
para a conduta narrada e comprovada nos autos não é outra que não a do falso material, na
medida em que, para a configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a
alteração de verdade juridicamente relevante e não somente a assinatura aposta no
documento emitido pela Marinha do Brasil, não cabendo, portanto, a pretendida
desclassificação para o delito do art. 312 do Código Penal Militar. 2. Violação do dever
funcional com o fim de lucro - na figura típica descrita no art. 320 do Código Penal Militar,
violar significa transgredir, sendo que o objeto da transgressão é o dever funcional (obrigação
inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie
de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da
administração militar. Os autos demonstram que o Acusado ofertou serviços de despachante e
facilidades a civis proprietários de embarcações, bem como recebeu valores indevidos para
agilizar os procedimentos de cadastramento e de transferências desses meios de transporte no
âmbito da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. O delito em testilha, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver
consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado, de modo que a simples
atitude de agilizar o andamento dos processos administrativos com vistas à sua indicação
para possíveis clientes no âmbito do CFAT é suficiente para a sua consumação. Consoante a
doutrina recorrente, o critério da consunção pode ser adotado em 2 (duas) situações, quais
sejam, quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de
outro crime e nos casos de antefato e pós-fato impuníveis. Vale dizer que, na prática de 2
(dois) crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente
pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de conexão entre
ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio ou preparatório para a
prática de outro, o que não se evidencia no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que
as falsificações documentais foram efetuadas pelo Réu em momentos absolutamente distintos e
completamente dissociados dos da violação de seu dever funcional, não integrando, portanto,
o mesmo iter criminis. Afinal, embora os crimes cometidos pelo Réu tutelem a Administração
Militar, o delito de falsificação de documento encontra-se topograficamente inserido no
Capítulo V (Da Falsidade), enquanto o crime de violação do dever funcional pertence ao
Capítulo VI (Dos Crimes contra o Dever Funcional). Além disso, há diversidade de momentos
consumativos e de sujeitos passivos, conforme demonstrado nos autos, circunstâncias que
confluem pela inaplicabilidade do Princípio da Consunção. Considerando que o pedido de
desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para o delito de falso ideal não foi acolhido,
em tese, restaria prejudicado o pleito subjacente de conversão da pena em restritiva de
direitos. Nada obstante, ainda que verificado não ter havido pedido expresso em relação ao
delito de falso material, melhor sorte não assiste à Defesa constituída, pois, a toda evidência,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, não estando prevista na legislação
substantiva a obrigação de prestar serviços comunitários, incabível é a sua aplicação. O
Conselho Julgador de primeiro grau aplicou a previsão legal contida no art. 59 do Código
Penal Militar e converteu a pena aplicada em prisão. Todavia, o texto legal do referido
Diploma é claro ao descrever que "(...) A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos,
aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional (...)". Portanto, considerando a condenação operada em primeiro grau,
de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não cabe a citada conversão.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. A incidência da previsão
legal de exclusão das forças armadas contida no art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense,
além de não configurar a reformatio in pejus, porquanto não se verificou mudança para
pior do quantum da reprimenda principal, em sua essência, constitui pena acessória e,
sendo assim, tem aplicação imediata, bastando para tanto que se identifique a condenação
da praça a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Afinal, consoante a
jurisprudência da Excelsa Corte, a exclusão do serviço ativo da praça condenada a pena
superior a 2 (dois) anos é pena acessória e não efeito da condenação, tornando
desnecessária a justificação específica quando a decisão condenatória encontrar-se
devidamente fundamentada. Pena acessória de exclusão das forças armadas aplicada ao
Apelante. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal n.º 7000481-16.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 1º/9/2022, DJe de
27/9/2022.) (grifei.)
3. Embargos Infringentes no STM (Embargos n.º 7000671-42.2022.7.00.0000)
A defesa opôs Embargos Infringentes buscando fazer prevalecer o voto vencido
que afastava a exclusão. Em 30/6/2023, o STM, novamente por maioria, rejeitou os
embargos. O entendimento prevalecente foi o de que a imposição da pena acessória não
configurava reformatio in pejus (agravamento da situação do réu em recurso próprio), pois
decorreria diretamente da lei, o qual foi assim ementado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A
DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
MAIORIA. I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à pena privativa
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de liberdade superior a dois anos impõe, inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas. II
- Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in
pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à reprimenda
penal superior a dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e precedentes do Supremo
Tribunal Federal (ARE 723.596). III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento
acerca da aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto Repressivo
Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a coerência da sua jurisprudência,
consoante a exigência do art. 926 do Código de Processo Civil. IV - Embargos Infringentes e
de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infrigentes e
de Nulidade n.º 7000671-42.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgando em: 30/6/2023, DJe de 18/8/2023.)
4. Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal (HC n.º 233.332/DF)
A questão foi levada ao STF, onde a Segunda Turma, em 7/5/2024, acompanhou
o voto do Relator, Ministro Edson Fachin. A Corte Suprema concedeu a ordem de ofício para
afastar a pena acessória de exclusão. O STF entendeu que houve ilegalidade flagrante e
decisão surpresa, reafirmando que, se a exclusão foi expressamente afastada na sentença e a
acusação se conformou, o Tribunal de segunda instância não poderia restabelecê-la em um
recurso exclusivo da defesa.
Logo, conforme se verfica, a proibição da reforma para pior visa a assegurar
que o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição não se transmude em instrumento de
agravamento punitivo, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade dos riscos recursais
para os apelantes.
Por fim, é imperativo destacar que a omissão do juízo de primeira
instância quanto à incidência do art. 102 do CPM não autoriza esta Corte a suprir tal lacuna
de ofício, ainda que se argumente pela natureza automática dos efeitos da condenação.
O sistema acusatório impõe limites rígidos à atuação jurisdicional em grau de
recurso e a inclusão de penalidade que acarreta a ruptura do vínculo funcional e a perda
do status de militar – quando tal ponto não foi objeto de controvérsia na instância inferior
nem de recurso por parte do MPM – violaria frontalmente a coisa julgada parcial e o
princípio da disponibilidade da via recursal pela acusação.
Assim, inexistindo provocação ministerial para a reforma da sentença nesse
aspecto, a manutenção da sanção tal como dosada originalmente é medida que se impõe,
afastando-se qualquer incursão sobre a exclusão das Forças Armadas.
2.6. Do prequestionamento
Por fim, a tentativa de prequestionamento de violação a preceitos
constitucionais, como os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da legalidade e da
intervenção mínima, que foram mencionados de forma genérica, sem apontar qual foi a real
afronta aos citados postulados. Portanto, não há qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de afronta à Carta Magna Brasileira.
Ademais, ressalto que quem decide se o recurso extraordinário pode ou não ser
enviado ao STF é o Presidente do STM, conforme determina o art. 574, parágrafo único, do
CPPM, ou seja, a competência para a realização do juízo de admissibilidade é da Presidência
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deste Tribunal.
Logo, o presente pronunciamento não substitui essa análise e nem a vincula,
motivo pelo qual não devem ser analisados, agora, em sede de apelação, os requisitos para
admissão de eventual recurso extraordinário.
Assim, diante da solidez do conjunto probatório, que confirma, de forma
inequívoca, a autoria, a materialidade e o dolo dos apelantes, a manutenção da sentença
condenatória revela-se imperativa, restando plenamente configuradas as elementares do
crime de estelionato.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa do
Suboficial (RM1) da Marinha José Bosco de Araújo, do Segundo-Sargento (RM1) da
Marinha Anselmo Ferreira Matos e do Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha José Garcia
Júnior e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que os condenou à pena de 3
anos e 4 meses de reclusão, como incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, sem o
benefício da suspensão condicional da pena, por força do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, e sem a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001382992v28 e do código CRC f65c49a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/05/2026, às 14:17:42
7000135-25.2023.7.12.0012
40001382992 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000135-25.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: ANSELMO FERREIRA MATOS
APELANTE: JOSE GARCIA JUNIOR
APELANTE: JOSE BOSCO DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do SO RRm
FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, do 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA MATOS e do
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de
outubro de 2025, que condenou os Acusados à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, todos como incursos nas sanções do delito tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar, sem o benefício do sursis, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto e
reconhecido o direito de apelar em liberdade.
Na Sessão de Julgamento do presente Recurso, ocorrida de 13 a 16 de abril de
2026, o Plenário desta Corte Castrense:
“(...) por unanimidade, decidiu conhecer do recurso de Apelação interposto pela Defesa do
Suboficial (RM1) da Marinha JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, do Segundo-Sargento (RM1) da
Marinha ANSELMO FERREIRA MATOS e do Segundo-Sargento (FN-EF) da Marinha JOSÉ
GARCIA JÚNIOR e, por maioria, vencido parcialmente o relator, decidiu negar-lhe
provimento, para manter a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou os três Apelantes
à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do art. 251
do Código Penal Militar, sem o benefício do ‘sursis’, por força do art. 84 do CPM e do art.
606 do Código de Processo Penal Militar. Os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Relator), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e FLAVIO MARCUS
LANCIA BARBOSA negavam provimento ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação
imposta pelo Juízo ‘a quo’ ao SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, ao 2º Sgt RRm FN
ANSELMO FERREIRA MATOS e ao 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR, manter a pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do delito tipificado no
art. 251 do Código Penal Militar, sem o benefício do ‘sursis’, sendo fixado o regime prisional
inicialmente aberto e reconhecido o direito de recorrer em liberdade; e aplicavam, ‘ex vi lege’,
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o
artigo 102, ambos do referido Códex Militar, mantidos os demais termos da Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
Conforme se extrai da Ata de Julgamento, naquela assentada, votei vencido para
negar provimento ao Apelo defensivo, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a quo ao
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, ao 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA
MATOS e ao 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR, mantendo a pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do delito tipificado no art. 251 do
Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, fixando o regime prisional inicialmente
aberto e reconhecendo o direito de recorrer em liberdade, aplicando, ex vi lege, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o artigo
102, ambos do referido Códex Militar, mantidos os demais termos da Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na oportunidade, fui acompanhado pelos eminentes Ministros Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, Alte Esq Leonardo Puntel, Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros e Gen Ex Flavio Marcus Lancia
Barbosa.
Os fundamentos com base nos quais formei a minha convicção, basicamente,
estão circunscritos à aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas aos
Acusados, ex vi lege, conforme preceitua o inciso IV do artigo 98, c/c o artigo 102, ambos do
referido Códex Militar, senão, vejamos.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição dos Réus, “(...) haja vista a
falta de provas e ausência do meio ardil (...)”, requerendo, subsidiariamente:
“(...) em caso de condenação, que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, para
fixá-la no patamar mínimo imposto aos delitos, considerando os bons antecedentes dos
Apelantes com os benéficos da suspensão condicional da pena (...)
(...) por derradeiro, pugna ainda que, quando do julgamento do acórdão, haja manifestação
expressa desta Corte de Justiça a respeito dos seguintes dispositivos legais: art. 69 do CPM
(dosimetria da pena), bem como dos princípios garantistas constitucionais pertinentes, como o
da proporcionalidade, isonomia, legalidade e intervenção mínima; de forma a possibilitar o
prequestionamento da matéria às instâncias superiores (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o “(...) desprovimento
do recurso de apelação apresentado pela defesa, com a manutenção da sentença vergastada
em todos os seus termos (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Para melhor entendimento da controvérsia apurada nos presentes autos, impõe-
se delinear a cronologia dos acontecimentos narrados nestes autos.
In casu, o SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO e o 2º Sgt RRm FN
ANSELMO FERREIRA MATOS, à época dos acontecimentos, laboravam na cantina do 1º
Batalhão de Operações Ribeirinhas, sendo auxiliados pelo 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR.
Nessa condição, os Acusados abordavam os militares da referida Unidade
Castrense com o intuito de oferecer empréstimos financeiros em condições especiais, de sorte
que os militares interessados na proposta apresentada pelos Réus eram orientados a contratar
empréstimos consignados, com a promessa de que os valores referentes às parcelas dos
referidos mútuos bancários seriam quitadas pelos Acusados após um período aproximado de
6 (seis) a 8 (oito) meses, contados a partir da contratação do empréstimo.
Ocorre, porém, que, em contrapartida, os militares abordados deveriam repassar
um percentual do valor recebido pelo empréstimo bancário aos Acusados, os quais alegavam
que aplicariam o montante em uma empresa de investimentos, supostamente sediada em São
Paulo.
Nada obstante, após o repasse do percentual do empréstimo consignado aos
Acusados pelas vítimas, os Réus alegavam dificuldades financeiras da suposta empresa de
investimentos, de sorte que o desconto que era realizado diretamente dos militares que
contratavam o serviço era arcado pelo próprio titular do consignado, sozinho e isoladamente.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em síntese, os Acusados induziam militares da Unidade Castrense a
efetivarem empréstimos consignados e, após a contratação do mútuo financeiro junto a
instituições bancárias diversas, parte do valor contratado era repassada aos Réus pelas
vítimas, com a promessa de que esse montante seria aplicado em uma empresa de
investimentos para posterior devolução com os devidos rendimentos que seriam suficientes
para a quitação da dívida, operação que, a bem da verdade, não se configurou, tendo os
Ofendidos arcado sozinhos com as prestações decorrentes dos empréstimos contraídos.
Por tais motivos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
dos Acusados, incursionando-os nas sanções descritas no “(...) art. 251, caput, do Código
Penal Militar, c/c art. 79, caput, por 19 vezes (...)”, sendo que o referido dispositivo penal
incriminador assim estabelece:
“(...) Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos (...)”.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, sobre o delito em testilha,
Fernando Capez afirma que “(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio
(...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
E prossegue o referido autor aduzindo que a ação nuclear “(...) consiste em
induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)”
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568) (Grifos
nossos).
Nesse contexto, são três as elementares do crime de estelionato, a saber, “(...) i)
o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)”
(Fernando Capez. ob. cit., p. 568).
Portanto, para que se configure o crime de estelionato, descrito no art. 251 do
Código Penal Militar, é necessário que o autor proceda com “(...) um ardil, artifício ou
qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. 2ª ed. São Paulo. 2012. p.
1.216).
Feitas essas considerações, passo à análise individualizada das condutas
imputadas aos Acusados.
1) SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO
Quanto à autoria, conforme constou na Análise de Dados Bancários RA
190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela Secretaria de Apoio à
Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o SO RRm FN JOSÉ BOSCO
DE ARAÚJO percebeu o valor total de R$ 163.934,00 (cento e sessenta e três mil e
novecentos e trinta e quatro reais) proveniente de transferências bancárias das vítimas
militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de 70% (setenta por cento)
do valor total movimentado em sua conta bancária.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas vantagens indevidas decorreram de engodo perpetrado pelo Réu que, em
conluio com os demais coautores, induziu militares da Organização Castrense a contraírem
empréstimos consignados, mediante a falsa promessa de que parte dos valores contraídos e a
ele repassada seria aplicada em uma suposta empresa de investimentos e que, com os
rendimentos auferidos, seria quitado o referido empréstimo, gerando lucro às partes
envolvidas.
Ocorre que essas aplicações jamais foram realizadas e a suposta empresa de
investimentos sequer existia, tendo os autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº
7000193-33.2020.7.12.0012 evidenciado que, em tese, a eventual sociedade empresária teria
como ponto comercial uma propriedade em nome da Civil Adelina Cordeiro de Mesquita, a
qual, embora não figure neste processo, trata-se de “(...) beneficiária do Programa Auxílio
Emergencial (...)”, sendo oportuno destacar a imagem do suposto estabelecimento comercial:
A farta prova testemunhal colhida no decorrer da marcha processual confirmou
o modus operandi dos Réus e, bem assim, a autoria delitiva, sendo oportuna a transcrição das
seguintes inquirições:
1) Cb Mar Rafael Francisco da Silva, que declarou:
“(...) MPM: Aqui esta dizendo que na época, lá em 2018, o senhor era soldado. Correto?
OFENDIDO: Sim senhor Excelência, soldado.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) O que quê aconteceu? (...) temos aqui uma ficha que foi passada por perícia que da
conta de que o senhor depositou ou transferiu para um dos acusados Anselmo Ferreira Matos
o valor de dois mil. O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos?
OFENDIDO: Excelência o que eu tenho a dizer para o senhor é que nesse caso quando eu era
mais novo como soldado foi oferecido no batalhão empréstimos quando eles trabalhavam na
cantina do batalhão.
MPM: Foi oferecido por quem cabo?
OFENDIDO: Pelo sub Bosco, no caso o sargento Anselmo que eram os dois que trabalhavam
na cantina do batalhão. E eles estavam oferecendo a todos do batalhão. E no momento difícil
como soldado eles ofereceram e falaram se eu não me engano era uma empresa que
emprestava a margem fazia através de consignado e emprestava pelo Banco do Brasil. Foi
uma estória meio complicada né mas eu lembro de tudo porque tive que entrar com advogado,
mas eles ofereciam esse tal empréstimo junto com uma empresa, falavam que trabalhavam
com uma empresa que também faziam empréstimos da margem para pessoa.
MPM: (...) Dois militares que o senhor citou, um sub e um outro sargento, suboficial e o outro
sargento, ofereciam empréstimo e eles trabalhavam na cantina do quartel, correto?
OFENDIDO: Afirmativo.
MPM: Eles ofereciam empréstimos a militares e chegaram a oferecer ao senhor, correto?
OFENDIDO: Sim.
MPM: (...) E aí, eles apresentaram o quê para o senhor? O senhor emprestou quanto? ‘Ah, eu
assinei uma ficha’, desenvolve isso, explica para nós o quê que eles faziam, como que eles
chegaram, como que eles abordaram e o quê que o senhor fez.
OFENDIDO: Então, eu me interessei e eles ofereciam sim um empréstimo e falavam que a
empresa oferecia com juros menor do que a taxa do banco, sendo que mesmo assim teria que
fazer pelo banco. Eu muito leigo no assunto, então não sabia muito como se tratava essa
história de banco, fui orientado mais tarde, depois que veio a ocorrer os incidentes. Mas
quando veio de primeira para mim eles vinham com um papel de uma empresa, depois que foi
feito o empréstimo, eles vinham com um papel com o meu nome, tudo direitinho, para que eu
assinasse o valor todo mês que eu estava recebendo de volta, era como se a empresa me
pagasse novamente a porcentagem. Eu perdi cerca de quase 12 mil que foi tirado pelo Banco
do Brasil a eles. Mas só que depois de um tempo eles pararam (...)
MPM: O senhor emprestou quanto do banco no consignado?
OFENDIDO: Se eu não me engano foi 12 mil, estava lá no processo acho que foi 12 mil, ficou
uns 12 mil.
MPM: Ai o senhor recebeu esses 12 mil e caiu na sua conta, o consignado cai na sua conta, e
o que o senhor fez com esse dinheiro? O senhor repassou algo coisa para eles?
OFENDIDO: Sim, eles pediram para passar (...) para a empresa.
MPM: E quanto o senhor repassou?
OFENDIDO: Foi dois mil, depois tive que sacar e dar para eles, foi algo assim. E logo em
seguida depois a empresa ia me ressarcir. E eles iam dar um papel para assinar. Que a
empresa estava me ressarcindo (...)
MPM: Então o senhor pegou 12 mil, aí o senhor repassou, falou ai que teve que repassar para
eles 2 mil a título de que? Caiu 12 mil na sua conta o senhor pegou 2 mil e repassou para ele
por quê? Para eles para a empresa.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Segundo eles estava pedindo para ser emprestado para a empresa, eu muito
leigo na situação naquele período não entendia muito bem e repassei esses 2 mil e depois
repassei mais uma etapa para eles. Não foi só esses 2 mil, foi mais.
(...)
MPM: Quanto mais?
OFENDIDO: Foi mais.
MPM: Mas o senhor depositou ou o senhor deu em dinheiro? Deu na mão deles?
OFENDIDO: Eles pediam em dinheiro.
MPM: Então o que se consegue pegar é o que esta aqui, 2 mil reais (...) então voltando,
repetindo, quanto aproximadamente o senhor repassou para eles?
OFENDIDO: Uns 4 mil reais ou mais.
MPM: Era um valor de uma porcentagem desse valor aí que depois o senhor seria ressarcido,
era para investir na empresa, é isso?
OFENDIDO: Isso, a empresa fazia isso, a empresa pedia, foi o que tinham me dito na época, a
empresa pedia esse valor e depois a empresa iria devolver, era como se fosse um empréstimo
de margem com taxa de juros mais baixas, que eles falavam (...)
MPM: (...) Qual o prejuízo que o senhor teve? No final o que levaram do senhor em dinheiro?
OFENDIDO: Em dinheiro levaram (...) uns 6 a 7 mil (...)
MPM: (...) então no final o senhor teve um prejuízo de uns 6 a 7 mil porque pagou o
consignado e ainda deu uma grana para eles. É isso?
OFENDIDO: Afirmativo (...)
DEFESA: O senhor saberia informar se tinha alguma placa, alguma indicação de empréstimo
na cantina?
OFENDIDO: Por um tempo, por um curto período de tempo sim. Teve um papel, um papel
ofício mesmo, que dizia, bem pequeno no cantinho, que dizia que faziam empréstimo, fazia
propaganda discretamente sim (...)
DEFESA: Aí o senhor foi lá e conversou com eles e eles falaram que seria um investimento?
Não é isso? Uma empresa que estaria por lá?
OFENDIDO: Sim, uma empresa que faria esse investimento. Eles eram tipo um porta voz
dessa empresa (...)
DEFESA: E esses valores que o senhor pegou no banco no consignado, o senhor foi sozinho
no banco pegar o consignado ou alguém foi com o senhor?
OFENDIDO: Eles chegaram a me acompanhar sim.
DEFESA: Ai o senhor pegou o consignado no banco é isso?
OFENDIDO: Isso (...)
DEFESA: Não teve nem contrato? Não é isso? (...)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não teve um contrato. Tanto é que busquei no banco e nem a minha assinatura
estava (...)” (Grifos nossos);
2) Sd Mar Kristhyan Silva Lopes, que declarou:
“(...) MPM: Lopes, em 2018, você fez empréstimos consignados ou um empréstimo
consignado, você quem vai me dizer (...) em 2018, você teria repassado o valor de R$ 11 mil e
700 reais a José Garcia Júnior e isso foi plotado na conta dele José Garcia Júnior. Bom
primeiramente, o senhor fez empréstimo? Quem é José Garcia Júnior? Porque você fez
empréstimo e porque o senhor repassou R$ 11 mil e 700 para ele?
OFENDIDO: Nos meados de 2018 foi quando eu vim de Brasília logo após meu curso de
formação fui apresentado ao 1º Batalhão de Operações Ribeirinha.
MPM: Você tinha 21 anos, 20 anos?
OFENDIDO: 22 anos (...) eu tinha acabado de chegar no batalhão e não fazia nem ideia do
que era consignado, margem, essas coisas que ocorrem. Eu fui procurado no batalhão e a
princípio não era empréstimo era um investimento que eles trabalhariam com a minha
margem esse foi o que chegaram comigo para fazer tanto é que eu nunca cheguei a abrir
conta no banco Santander, onde eles fizeram o empréstimo aqui. No Banco do Brasil a única
vez que eu fui ao banco foi justamente para assinar a abertura de conta e apenas isso. Não
assinei contrato de empréstimo nenhum e logo que eles me procuraram para fazer esse
empréstimo para você solicitar um empréstimo consignado você precisa de uma senha que é
para poder ter acesso só que para você ter acesso a essa senha você precisa solicitar, tanto é
que essa senha eu nunca solicitei, quem solicitou foram eles mesmo com os contatos que eles
poderiam ter, tanto é que chegou no meu e-mail a senha e eles pediram para que assim que a
senha chegasse no meu e-mail repassasse para eles. Foi o que eu fiz, repassei para eles, então
eles realizaram o empréstimo, tanto é que o dinheiro caiu na minha conta. E Santander a
única conta que eu possuo agência é em Brasília. Eu fiz dois empréstimos, foi realizado no
meu nome, um no Banco do Brasil e um no Banco Santander, aonde quando esse dinheiro caiu
na minha conta eles me ligaram que era para eu fazer o repasse do dinheiro. Foi onde eu fiz
uma transferência para o sargento Garcia, que está aqui, e outro repasse também fiz em
espécie para o senhor Matos, isso no Banco Santander (...) ele foi comigo pessoalmente (...)
foi repassado o valor em espécie pelo valor ser alto eu fui até a agência e ele foi comigo eu fiz
o saque do dinheiro e entreguei em mãos a ele na agência do Santander que fica na Avenida
Silves.
MPM: Você fez então dois, não é?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Dois, um no Banco do Brasil e outro no Santander. Qual foi o valor do Banco do
Brasil?
OFENDIDO: Do Banco do Brasil eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que foi cerca
de R$ 13 mil e o do Banco Santander foi R$ 27 mil, foi cerca de quase R$ 40 mil reais.
MPM: Aí desses R$ 40 mil reais você passou, fez uma transferência?
OFENDIDO: Foi praticamente 50% do valor total do empréstimo que foi repassado para eles
(...)
MPM: Você repassou para o suboficial Bosco e para o sargento Jose Garcia Junior, é isso?
OFENDIDO: Foi o sargento Matos.
MPM: Para o José Garcia Junior você passou R$ 11 mil e R$ 700 reais, você fez a
transferência é isso?
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Sim senhor foi por transferência.
MPM: E para o outro você pagou em dinheiro porque ele foi contigo até o banco você sacou o
dinheiro e você repassou quanto para ele?
OFENDIDO: Não vou me recorda do valor certo mas foi uma quantia bastante elevada
porque para eu realizar esse saque eu teria que ir diretamente na boca do caixa.
MPM: Então foi praticamente 50% do valor todo, R$ 40 mil que teria pegado e ai desses R$
40 mil uns R$ 20 mil saíram?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: Uma parte você fez transferência e a outra você deu em dinheiro (...) é esse que é o
mote da denúncia mas agora vou estender e se quiser responder você responde (...) você
entrou com alguma ação para rever esse dinheiro? Buscou eles te pagaram? Te ressarciram
algum valor ou não?
OFENDIDO: Então entrei sim e eles não chegaram a me pagar nenhum valor, foi quando eu
corri atrás e foi quando começou a correr no batalhão essa questão de ser um golpe. Tanto é
que eu logo algum tempo depois procurei até um advogado e entrei com uma ação contra eles
para reaver o valor (...)
MPM: (...) então você repassou R$ 11 mil e R$ 700 para o José Garcia Junior, você confirma
isso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: E mais uma parcela em dinheiro para quem mesmo (...)?
OFENDIDO: Para Anselmo Matos (...)
MPM: (...) e ninguém te devolveu nada?
OFENDIDO: Não senhor.
MPM: E ninguém pagou nenhuma parcela do consignado para você?
OFENDIDO: Não senhor. Na verdade eu acredito que no primeiro mês acho que eles me
deram algum valor. Algo bem baixo acredito que uns R$ 300 reais e falaram que a empresa
estava passando por necessidade e estava com as contas paralisadas.
MPM: (...) Como é que chegaram até você com esse negócio de consignado? O que te
interessou em fazer o consignado? (...) Eles chegaram em você?
OFENDIDO: Justamente por ter uma cantina ali dentro do batalhão onde era praticamente
ali onde vendiam as coisas, que o pessoal vivia reunido aí foi nesse murmurinho e geralmente
a gente era turma nova, tinha acabado de chegar no batalhão você acredita que por ser
militares ali de dentro, você acaba acreditando, é isso que é o mais difícil (...)
DEFESA: Como é que o senhor chegou ao conhecimento desse empréstimo? O senhor foi na
cantina pessoalmente? Algum militar falou para o senhor, indicou o senhor? Como é que o
senhor ficou sabendo (...)?
OFENDIDO: Então, por ser uma cantina o pessoal ficava reunido ali, e o sargento também
ficava ali dentro da cantina, acaba rolando conversas. E acabei perguntando o quê que era,
que na verdade não era nem, como é que eu posso dizer para o senhor, não era empréstimo,
era investimento, era isso que eles falavam, eles trabalhariam com a margem (...)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) qual foi o tipo de abordagem que fizeram com o senhor? Eles falaram que era
investimento? Falaram o nome da empresa?
OFENDIDO: Não chegaram a me falar o nome da empresa. Mas falaram que era um trabalho
com a margem e com o valor que pegariam com a margem ficariam com uma porcentagem e a
outra ficaria para mim por eu estar cedendo a margem e que num período de mais ou menos 8
a 9 meses eles quitariam essa margem com o lucro que viesse a dar e que depois dali todo o
lucro seria somente deles pois eles quitariam o meu empréstimo. E também me dariam todo o
mês o desconto, porém nunca aconteceu.
DEFESA: Então eles falaram que era empresa, é isso?
OFENDIDO: Sim senhor eles falaram que era uma empresa (...)” (Grifos nossos);
3) 2º Sgt Mar Breno Gouveia Araújo, que declarou:
“(...) MPM: (...) Sargento Breno, nós estamos lá no ano de 2018. O senhor tinha quantos anos
nessa época?
OFENDIDO: (...) cinco anos atrás, eu tinha 34 anos.
MPM: Então hoje o senhor está com 39, é isso?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Então o senhor tinha 34 anos. O senhor era o quê? Sargento já?
OFENDIDO: Era 3º sargento.
MPM: Então o senhor já era 3º sargento. Tem um nível de escolaridade bom, razoável (...) o
senhor tinha um nível de escolaridade bom. E já era sargento. Era um sargento de carreira. E
aí o senhor, em 2018, faz um empréstimo consignado. E segundo os dados da denúncia, o
senhor, ao fazer esse empréstimo consignado, o senhor teria repassado, via transferência
bancária, R$ 14.300 para José Bosco de Araújo. José Bosco de Araújo era o quê na época,
sargento?
OFENDIDO: Ele era da reserva já. Ele trabalhava na cantina.
MPM: Trabalhava na cantina, ele era da reserva, ele era o quê? Ele é 1º sargento? O que ele
é?
OFENDIDO: Nessa época ele já era da reserva, suboficial da reserva (...)
MPM: Ele trabalhava na cantina. O senhor, com 34 anos, fez um empréstimo consignado e
repassou (...) O senhor repassou R$ 14.300 a ele, segundo os dados aqui. Por quê? O que fez o
senhor contratar um empréstimo consignado e passar R$ 14.300 reais para o suboficial José
Bosco de Araújo?
OFENDIDO: Então, posso falar?
MPM: Por favor, eu falei muito já. Pois não, pois não.
OFENDIDO: Eu já tinha conhecido o suboficial Bosco em 2006, quando eu era soldado aqui.
E retornei em 2018, depois de ser promovido a sargento, vim para cá e reencontrei ele lá na
cantina. A gente tinha uma certa convivência. De vez ou outra passava na cantina e trocava
uma ideia com ele, conversava, jogava uma conversa fora e tinha uma certa confiança. Até
que eu realmente precisei fazer um empréstimo para quitar um carro, não lembro agora para
o que foi. E ele me veio com essa abordagem de não me lembro agora qual foi o argumento
que ele usou para mim, comigo, para me convencer. Mas, na época, me pareceu sensato e
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

original. Aí eu fiz esse empréstimo, realmente eu fiz esse repasse, e não foi só esse repasse, eu
ainda dei um dinheiro na mão dele. Ele me pediu que até por motivo de limite diário, eu não
consegui passar o dinheiro todo, foi esses 14 mil, e dei mais um dinheiro, não lembro agora
quantia que foi também, repassei para ele (...)
MPM: Ele tinha uma empresinha de empréstimo e tal. Intermediário?
OFENDIDO: Isso. Ele mesmo fez o empréstimo para mim.
MPM: Ah, tá. Ele mesmo?
OFENDIDO: Isso (...)
MPM: (...) aí quando o senhor recebeu esse dinheiro na conta do Banco Itaú, o que o senhor
fez? (...)
OFENDIDO: Quando o dinheiro bate, avisei para ele que o empréstimo deu certo, aí fiz o
repasse.
MPM: Mas por que o senhor fez o repasse? Por quê? (...) Era uma exigência dele? (...)
OFENDIDO: (...) fazia parte do acordo que a gente tinha feito antes, né (...) eu não repassei o
valor todo que eu fiz o empréstimo.
MPM: Sim, é uma parcela (...)
MPM: E aí o senhor fez o repasse por transferência de R$ 14.300 e depois fez mais alguns
repasses em dinheiro. Quantos repasses?
OFENDIDO: Só mais um (...)
MPM: O acordo era esse, ele quitaria tudo?
OFENDIDO: É, a grosso modo é isso, resumindo, ele iria quitar o empréstimo (...)
MPM: Aí ele sumiu?
OFENDIDO: Aí ele sumiu (...)
DEFESA: Perfeito, então o senhor tomou conhecimento desse empréstimo, desse suposto
investimento, na cantina, ali na conversa, ou o senhor foi indicado por alguém, ó, vai lá e fala
onde tal, está fazendo empréstimo. O senhor ficou sabendo na cantina ou por terceiros? (...)
OFENDIDO: (...) conversando lá com o sub Bosco que ele comentou que fazia, que
trabalhava com empréstimo também.
DEFESA: Sim, mas isso foi na cantina?
OFENDIDO: Foi na cantina (...)
DEFESA: O senhor considera que o senhor foi enganado no procedimento de como ia fazer o
negócio? Ou se o negócio tivesse dado certo e estava tudo bem, do que o senhor se queixa?
Onde é que o senhor acha que foi prejudicado?
OFENDIDO: Eu fui prejudicado (...)” (Grifos nossos);
4) 1º Sgt Mar Alcenir Seixas dos Santos, que declarou:
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: (...) o senhor teria feito empréstimo, um empréstimo consignado (...) um em 9/10,
R$ 1.750, outro R$ 2.000, outro R$ 10.550, outro R$ 1.500, e outro repasse de R$ 8.610 que o
senhor teria feito a José Bosco de Araújo (...) o senhor se lembra de ter feito empréstimo
consignado nessa época?
OFENDIDO: Lembro.
MPM: Fez?
OFENDIDO: Fiz.
MPM: Por que, e com quem?
OFENDIDO: Eu fiz no Banco Daycoval e Banco PAN.
MPM: O senhor fez dois empréstimos?
OFENDIDO: Dois empréstimos.
(...) MPM (...) O senhor fez por intermédio de alguém, ou seja, alguém intermediou essa
negociação, ou o senhor fez diretamente com o banco?
OFENDIDO: Teve intermédio, sim.
MPM: Isso. Quem foi o intermediário?
OFENDIDO: O sub Bosco, em uma situação, em duas situações, e outro, o sargento Matos.
MPM: E aí o senhor teria repassado R$ 1.750, R$ 2.000, isso em transferência bancária. R$
1.750, R$ 2.000, R$ 10.550, R$ 1.500, R$ 8.610 para o sub Bosco. Por quê?
OFENDIDO: Era a relação da situação que, ao pegar o empréstimo, a metade tinha que ser
repassada em transferência ou dinheiro em mãos, e depois ele ressarciria a prestação do
empréstimo (...)
MPM: E o senhor acreditou nisso? Por quê? Qual foi a história que ele contou? O que eles
falaram para o senhor? O senhor é um sargento, um homem vivido. Por que o senhor entrou
nessa situação? (...)
OFENDIDO: Era necessidade, eu estava necessitando dinheiro, muitas dívidas, e foi boa a
proposta dele. Acreditei no suboficial da Marinha e no sargento da Marinha. Ele era
prestigiado, tinha o prestígio (...) eles tinham uma cantina arrendada ali, o Comandante
permitiu. Acho que eram homens de valor, homens de honra. Por isso eu acreditei (...)
MPM: (...) mas aí o senhor repassou esses valores para eles, porque acreditaram que, o
senhor acreditou que eles iam ressarcir essas parcelas ao senhor, é isso? Do empréstimo?
OFENDIDO: Sim, acreditei.
MPM: (...) eles iam pagar o valor das prestações para o senhor?
OFENDIDO: Esse era o combinado.
MPM; Mas por que eles pagariam? O senhor pega o dinheiro, passa, vai, 50% para eles,
como o senhor falou, 50% para eles, e aí eles quitariam todo o empréstimo, é isso? Essa era a
conversa?
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: É de quitar o empréstimo e pagar a parcela, na verdade, se a gente analisar, é
isso aí. Esse é o subentendimento da relação, já que ele iria pagar a prestação na minha mão
e o desconto da prestação que estaria em consignado seria pago por mim, não faria diferença.
Esse foi o entendimento, na minha pouca sabedoria de cálculo matemático, consegui ter essa
relação.
MPM: (...) O senhor repassou essas transferências todas, ou o senhor deu o dinheiro em mão
também?
OFENDIDO: É, teve alguns numerários que foram em mãos, entregue, a Bosco e a Matos,
algumas vezes.
MPM: O senhor não se lembra os valores, né?
OFENDIDO: É, se eu fizer o cálculo aqui, dentro do que foi transferido, vai bater o número
dos 50% do valor do empréstimo que deveria ser entregue (...)
DEFESA: E como o senhor tomou conhecimento desses empréstimos? Foi através de algum
militar? O senhor foi na cantina? Tinha alguma placa lá escrito empréstimo, faz um
empréstimo aqui?
OFENDIDO: O Matos me chamou pessoalmente, até dentro da cantina me explicou os fatos.
DEFESA: Como é que ele falou para o senhor? Se retorna, como é que foi, como é que seria
esse empréstimo?
OFENDIDO: Ele falou isso aí, a gente pega o empréstimo, a gente vai até lá, não é agência
que chama, como o representante, e faz o empréstimo, depois tu passa a metade em
transferência, em saque, até formar o montante da metade, e a prestação quando vier, ela será
entregue na tua mão em dinheiro, o valor da prestação (...)” (Grifos nossos);
5) 2º Sgt Mar Felipe Diego Gomes de Farias Pereira, que declarou:
“(...) MPM: Aqui está que o senhor teria transferido, no dia 30 de janeiro de 2019, é uma
transferência, é um rastreio, é um rastreio que fizeram do dinheiro, a um Anselmo Ferreira
Matos, seria o Sargento Matos ou o Sub Matos, não sei, eu acho que era Sargento Matos, o
valor de R$ 3.850 reais. Está aqui, não é? Foi feita uma investigação, o senhor não foi o
investigado, quem foi o investigado, os investigados foram eles. E aí surgiu o seu nome como
depositante desse valor de R$ 3.850 em 30 de janeiro de 2019. O senhor se lembra de ter feito
essa transferência, o porquê, e se o senhor só fez essa transferência na época.
OFENDIDO: Só fiz essa transferência, eu lembro de ter feito a transferência.
MPM: Isso. Por quê?
OFENDIDO: (...) fazia o empréstimo e passaria uma parte para eles, e eles pagariam o
empréstimo para mim, todo mês a parcela seria descontada no meu contracheque e eles me
devolveriam o valor da parcela descontado (...)” (Grifos nossos);
6) 3º Sgt Mar João Pedro de Oliveira dos Santos, que declarou:
“(...) OFENDIDO: O único que eu tive contato foi com esse Matos, primeiramente.
MPM: Isso.
OFENDIDO: Ele me ofereceu de eu fazer um empréstimo, dar o dinheiro a ele, transferir o
dinheiro a ele, o dinheiro ele ia investir e consequentemente ia me devolver 10% do valor total
do empréstimo que eu fiz e pagaria todas as parcelas, foi isso que aconteceu.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
OFENDIDO: 10% desse valor ele me retornaria e ele disse que arcaria com todas as
parcelas.
MPM: Ok. E aí ele retornou, ele arcou com parcelas? O quê que aconteceu?
OFENDIDO: Duas ou três parcelas só que ele me retornou, o resto nunca mais, depois ele
sumiu, nunca mais.
MPM: E quanto que era a parcela?
OFENDIDO: Se eu não me engano era R$ 721 reais.
(...)
OFENDIDO: Inclusive uma dessas parcelas foi me dado em dinheiro por esse Sub Bosco, que
foi onde eu conheci ele, eu não o conhecia (...)” (Grifos nossos); e
7) 3º Sgt Mar Luiz Fernando Souza Martins, que declarou:
“(...) OFENDIDO: Então, eles tinham uma cantina lá no batalhão, aí eles faziam empréstimo,
aí ficou aquela, eu trabalhava na enfermaria do batalhão e ouvia o pessoal falando que eles
estavam fazendo empréstimo e tal, e falavam mais ou menos como é que era e tal. Aí, pô, eu
estava precisando na época, fui lá conversar com ele para ele me explicar como é que
funcionava a questão do empréstimo. Aí ele falou: “Não, você faz o empréstimo consignado, a
gente vai, aí você me dá uma porcentagem do empréstimo que você fizer, que você vai fazer, aí
eu vou, durante os meses ali que vai ser descontado um valor no seu BP, todo mês eu vou lhe
ressarcir esse valor.” Aí eu fui e fiz, não é? Fiz, cheguei a fazer esse empréstimo com ele (...)
OFENDIDO: A promessa era, desculpa, a promessa era que ali em menos de um ano o
empréstimo seria quitado.
MPM: A mesma coisa das outras conversas, eu já sei: “Menos de um ano a gente quita as
parcelas e você fica livre do empréstimo”.
OFENDIDO: Isso, é.
(...)
MPM: Aí o senhor passou R$ 13.345 reais para José Garcia Júnior.
OFENDIDO: Foi (...)” (Grifos nossos).
Os referidos depoimentos testemunhais são contundentes e descrevem
categoricamente o modus operandi dos Réus, que abordavam os militares na cantina da
Unidade Castrense, convencendo-os a contrair empréstimos consignados, com a falsa
promessa de que as parcelas seriam quitadas com os rendimentos das aplicações realizadas
em suposta empresa de investimentos, o que jamais aconteceu.
Em verdade, o conteúdo das mencionadas inquirições, corroborado pela prova
pericial acostada aos autos, revelou que os Acusados ficaram com os montantes repassados
pelos Ofendidos e estes, por sua vez, arcaram com o prejuízo do pagamento dos empréstimos
contraídos mediante a fraude perpetrada pelos Réus.
Em Juízo, ao negar o cometimento do delito, o SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO declarou que:
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) ACUSADO: (...) a nossa intenção sempre foi ajudar (...) não havia essa oferta, essa
captação de pessoas, não havia nada disso. O que aconteceu foi que pessoas pediram para
ajudar, nós ajudamos (...) Então algumas pessoas nós emprestamos, sim, sem juros, sem nada,
porque nós somos de uma época em que um ajudava o outro e nós somos companheiros (...)”.
A despeito de ter negado o cometimento do delito, sob o falso pretexto de que
pretendia, tão somente, “ajudar”, essa declaração evidencia que o Réu realizava operações de
empréstimos no interior do aquartelamento, ludibriando os seus colegas de farda com a falsa
promessa de que parte do valor levantado junto às Instituições bancárias seria aplicado em
uma empresa de investimentos e, mais que isso, os rendimentos auferidos seriam suficientes
para quitar a dívida com ganhos efetivos.
Portanto, as justificativas de que as referidas transações financeiras foram
realizadas “(...) sem juros, sem nada, porque nós somos de uma época em que um ajudava o
outro (...)”, além de se contraporem à prova testemunhal colhida no transcurso da marcha
processual, não são corroboradas pelo conteúdo do Pedido de Quebra de Sigilo, cujo teor
concluiu que o SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO percebeu o valor total de R$
163.934,00 (cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e quatro reais) proveniente de
transferências bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao
percentual de 70% (setenta por cento) do valor total movimentado em sua conta bancária.
Ademais, a referida prova pericial não identificou nenhuma, frise-se, nenhuma
transferência de valores do Acusado para os Ofendidos, mas somente destes para o Réu, o
que evidencia o percebimento da vantagem patrimonial ilícita característica do delito de
estelionato, bem como demonstra o engodo a partir da falsa promessa de devolução de
supostos rendimentos auferidos de presumidas aplicações em empresas de investimentos.
Mais que isso, no caso do SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, ainda foi
acostado aos autos o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com firma reconhecida
em Cartório de Notas, no qual o referido Réu reconheceu a dívida referente à parcela do
empréstimo consignado que lhe foi repassada pelo Ofendido Sd FN Douglas Andrade de
Jesus, mediante fraude, constando do referido Instrumento os seguintes termos:
“(...) Pelo presente instrumento particular de CONFISSÃO DE DÍVIDA, por esta e melhor
forma de direito, em que são partes de um lado DOUGLAS ANDRADE DE JESUS, brasileiro,
solteiro, autônomo, portador do RG n°: 13.121.676-70 SSP/BA e do CPF: 053.575.875-82,
residente e domiciliado na cidade de Salvador, estado de Bahia, na Rua Fazenda Grande 4, n°
10, caminho 23 Cajazeiras, adiante denominado como CREDOR e, de outro lado JOSE
BOSCO DE ARAUJО, brasileiro, divorciado, militar, portador do RG n° 351583 MD e do
CPF: 663.179.677-68, residente e domiciliado à Rua Amazonas, n° 173 - Bairro: Educandos,
têm, entre si, como justo e contratado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Sr. JOSE BOSCO DE ARAUJO é DEVEDOR da quantia líquida,
certa e exigível no valor de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais). Referente a
um empréstimo, conforme acordado entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA: Por este instrumento e na melhor forma de direito, o DEVEDOR
reconhece e se confessa expressa e solidariamente devedor da importância constante da
Cláusula Primeira, obrigando-se a pagá-la no prazo e sob as condições neste ato adiante
estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA A dívida ora reconhecida, confessada no valor de R$ 22.500,00 (Vinte
e Dois Mil e Quinhentos Reais) será paga em 22 parcelas da seguinte forma: sendo 21
parcelas no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) e 1 parcela de R$ 1.500,00 (Um Mil e
Quinhentos Reais) levando ao valor total da dívida, conforme acordado entre as partes.
Iniciando em 05 de janeiro de 2020 com termino em 05 de outubro de 2021 (...)”.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que esse Instrumento foi firmado pelo Réu em 16 de dezembro de
2019, após o Ofendido Sd FN Douglas Andrade de Jesus registrar o Boletim de Ocorrência nº
19.E.0333.0000383, de 16 de maio de 2019, lavrado perante o 29° Distrito Integrado de
Polícia da Policia Civil do Estado do Amazonas, que capitulou os Acusados nas sanções do
delito de “(...) estelionato consumado (...)”.
Nesses termos, considerando a farta prova testemunhal, documental e pericial
acostada ao feito, resta comprovada a autoria delitiva, na esteira do seguinte julgado desta
Corte Castrense, que analisou caso semelhante ao dos presentes autos:
“(...) APELAÇÃO DO MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PARA AUMENTAR A PENA EM 1/3 (UM TERÇO). UNÂNIME.
Pratica o crime de estelionato o militar que, sócio majoritário de uma empresa de crédito,
dentro da OM, incentiva os colegas de farda a aplicarem dinheiro na referida empresa, com a
promessa de elevados rendimentos mensais. Em razão das diversas condutas perpetradas pelo
Réu, vários militares contraíram empréstimos consignados em folha de pagamento, e
investiram na empresa de crédito, que funcionava como uma pirâmide financeira. Apelação
ministerial requerendo a reforma da Sentença para que se reconheça a continuidade delitiva
na conduta perpetrada pelo Réu, com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 71,
caput, do CPB. As provas coligidas aos autos demonstram que as várias abordagens feitas
pelo Réu aos colegas de farda com o fito de encorajá-los a ‘investirem’ dinheiro na empresa de
sua propriedade ocorreram no mesmo contexto fático, todos no mesmo local em lapso
temporal próximo, donde se constata a semelhança na maneira de execução, a caracterizar o
crime continuado. A conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os atos subsequentes foram continuação
do primeiro, pelo que não se pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB, para aumentar a pena no
patamar de 1/3 (um terço), por restar configurada a continuidade delitiva. Provido o recurso
ministerial para, reformando a Sentença a quo, aumentar a pena em 1/3 (um terço), em
virtude da multiplicidade de condutas e do elevado número de ofendidos, tornando a pena
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com base no artigo 102 do CPM, e o regime inicialmente aberto para o
cumprimento da reprimenda. Unânime (...)” (Apelação nº 0000011-69.2013.7.07.0007.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe: 11/04/2016) (Grifos
nossos).
Quanto à materialidade, consta dos autos o Laudo de Exame Pericial, de 6 de
agosto de 2020, elaborado por duas Peritas da Marinha do Brasil, consignando que o SO
RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO percebeu as seguintes quantias repassadas pelas
vítimas, as quais entregaram a documentação pertinente:
Mais que isso, atendendo a pedido do Ministério Público Militar, o Pedido de
Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000193-33.2020.7.12.0012 acostado aos autos, notadamente a
Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Secretaria de Apoio à Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, concluiu
que o SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO percebeu o valor total de R$ 163.934,00
(cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e quatro reais) proveniente de transferências
bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de
70% (setenta por cento) do valor total movimentado em sua conta bancária, tendo sido
destacado na referida prova pericial que:
“(...) os depósitos realizados nas contas bancárias dos acusados ocorriam na mesma data ou
em datas muito próximas da ‘data da autorização da operação bancária’, ou seja, a data em
que os valores dos empréstimos consignados efetivamente caiam nas contas bancárias dos
militares vitimados (...)”.
Nesses termos, está plenamente demonstrada a materialidade delitiva,
mormente pela comprovação da obtenção de vantagem indevida pelo Réu, em prejuízo
alheio, quando induziu militares da Unidade Castrense a contraírem empréstimos para,
posteriormente, lhe repassarem percentuais do mútuo bancário mediante a fraudulenta
promessa de que esses montantes seriam aplicados em empresas de investimento, prática que
jamais foi levada a efeito, fazendo incidir na espécie os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“(...) ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
(...) Os fatos perpetrados pelo Réu se amoldam perfeitamente aos elementos constitutivos do
delito do art. 251, do CPM, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas
(...) A prova do prejuízo restou devidamente comprovada pelos dados fornecidos por pedido de
quebra de sigilo bancário (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000110-
47.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 19/08/2024)
(Grifos nossos); e
“(...) ESTELIONATO (...) A condenação cristalizou-se à luz das informações obtidas mediante
a quebra de sigilo bancário, autorizada judicialmente, a partir do que se constatou que
condutas fraudulentas foram dirigidas à consecução de vantagem indevida (...) Apelo
desprovido, por unanimidade (...)” (Apelação nº 0000041-39.2008.7.01.0301, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 25/05/2012) (Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do
militar que engana colegas de farda, a fim de obter vantagem patrimonial indevida. In casu, o
Acusado era imputável e possuía pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dele
sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a
condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, sob os seguintes e escorreitos
fundamentos:
“(...) Ao término da instrução processual, não restam dúvidas quanto à responsabilidade penal
dos acusados com relação ao delito tipificado no art. 251 do CPM. Vejamos.
No período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, os
militares da reserva remunerada Anselmo Ferreira Matos e José Bosco de Araújo passaram a
oferecer empréstimos na cantina situada no interior do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas,
com o apoio do militar da ativa 2º SG FN EF José Garcia Junior.
Os militares interessados no empréstimo recebiam dos acusados proposta de um suposto
‘investimento’.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O esquema consistia na contratação, pelos interessados, de empréstimos consignados em seus
próprios nomes, com a obrigação de repassar parte dos valores obtidos aos acusados. Estes,
por sua vez, faziam promessas de que aplicariam os recursos em uma empresa de
investimentos com alta rentabilidade e retorno rápido, e assumiriam o pagamento das
parcelas dos empréstimos até a quitação. O lucro dos investimentos após a quitação seria dos
acusados.
Ressalta-se que o nome da empresa jamais foi revelado.
Nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000019-24.2020.7.12.0012, constam os
seguintes documentos: comprovantes de contratação de empréstimos consignados pelos
ofendidos no período indicado (...)
A fim de dar credibilidade ao negócio oferecido (investimentos), os acusados chegaram a
pagar as parcelas iniciais dos empréstimos consignados, vindo em seguida a deixar de
responder aos questionamentos dos ofendidos em relação aos valores remanescentes,
causando-lhes prejuízo financeiro considerável.
(...)
Em Juízo, a dinâmica dos fatos narrados na Denúncia foi confirmada pelos 7 (sete) ofendidos
ouvidos, os quais relataram os prejuízos sofridos em razão da prática fraudulenta dos
acusados (...)
A análise conjunta dos elementos probatórios, notadamente o relatório bancário dos
acusados, os comprovantes de empréstimos consignados e a oitiva das vítimas no curso do
IPM e da presente ação penal, evidencia, de forma inequívoca, o modus operandi adotado.
Diante disso, restam comprovadas a materialidade e a autoria (...)
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta dos acusados - ludibriar militares da Marinha,
induzindo-os a contrair empréstimos consignados sob o pretexto de investimento de retorno
rápido, inexistente na realidade - está plenamente subsumida ao tipo penal previsto no artigo
251 do CPM (...) no caso sob análise, a fraude resta caracterizada pelo meio ardiloso
utilizado pelos acusados, consistente em uma promessa enganosa de que os valores a eles
repassados seriam investidos e trariam retornos rápidos aos ofendidos, que, convencidos pelo
discurso, entregaram as quantias voluntariamente aos acusados. Assim, a vantagem ilícita
consistiu na obtenção, pelos acusados, de quantia em dinheiro entregue pelas pessoas por eles
enganadas, as quais sofreram os prejuízos.
Logo, o fato é típico.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, à luz do art. 42 do CPM,
pois não se trata de hipótese de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento
do dever legal ou exercício regular de direito.
Igualmente, ausentes causas de exclusão de culpabilidade (...)
Assim, é perfeitamente possível a prolação do juízo de reprovação no caso sob análise, sendo
a condenação dos acusados medida que se impõe (...)”.
2) 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA MATOS
Quanto à autoria, conforme constou na Análise de Dados Bancários RA
190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela Secretaria de Apoio à
Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o 2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS percebeu o valor total de R$ 86.365,00 (oitenta e seis mil e trezentos e
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sessenta e cinco reais) proveniente de transferências bancárias das vítimas militares da
Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do
valor total movimentado em sua conta bancária.
Essas vantagens indevidas decorreram de engodo perpetrado pelo Réu que, em
conluio com os demais coautores, induziu militares da Organização Castrense a contraírem
empréstimos consignados, mediante a falsa promessa de que parte dos valores contraídos e a
ele repassada seria aplicada em uma suposta empresa de investimentos e que, com os
rendimentos auferidos, seria quitado o referido empréstimo, gerando lucro às partes
envolvidas.
Ocorre que essas aplicações jamais foram realizadas e a suposta empresa de
investimentos sequer existia, tendo os autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº
7000193-33.2020.7.12.0012 evidenciado que, em tese, a eventual sociedade empresária teria
como ponto comercial uma propriedade em nome da Civil Adelina Cordeiro de Mesquita, a
qual, embora não figure neste processo, trata-se de “(...) beneficiária do Programa Auxílio
Emergencial (...)”, sendo oportuno destacar a imagem do suposto estabelecimento comercial:
A farta prova testemunhal colhida no decorrer da marcha processual, já
transcrita quando da análise da conduta perpetrada pelo SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO, confirmou o modus operandi dos Réus e, bem assim, a autoria delitiva.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, os referidos depoimentos testemunhais são contundentes ao
descreverem que os Réus abordavam os militares na cantina da Unidade Castrense,
convencendo-os a contrair empréstimos consignados, com a falsa promessa de que os valores
a eles repassados seriam aplicados em suposta empresa de investimentos, bem como que os
rendimentos auferidos quitariam o dito empréstimo, o que jamais aconteceu.
Em verdade, o conteúdo das mencionadas inquirições, corroborado pela prova
pericial acostada aos autos, revelou que os Acusados ficaram com os montantes repassados
pelos Ofendidos e estes, por sua vez, arcaram com o prejuízo do pagamento dos empréstimos
contraídos mediante a fraude perpetrada pelos Réus.
Em Juízo, ao negar o cometimento do delito, o 2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS declarou que:
“(...) ACUSADO (...) com o passar do tempo, um ou outro militar às vezes vinha no intuito: o
termo até de marinha é ‘tô na onça’, pô, ‘tô na onça’. E às vezes ia comigo lá na cantina e eu
no intuito eu falava: ‘Por que quê você não faz um empréstimo consignado?’ (...) E aí às vezes
eu safava um dinheiro sem juros, sem nada, no intuito de ajudar (...) Quando saía o benefício
dele lá do empréstimo que ele ia lá, ele contraía, ele fazia transferência para a minha conta,
Excelência. Esse foi o intuito, era no intuito de ajudar (...)”.
A despeito de ter negado o cometimento do delito, sob o falso pretexto de que
pretendia, tão somente, “ajudar”, essa declaração evidencia que o Réu realizava operações de
empréstimos no interior do aquartelamento, ludibriando os seus colegas de farda com a falsa
promessa de que parte do valor levantado junto às Instituições bancárias seria aplicada em
uma empresa de investimentos e, mais que isso, os rendimentos auferidos seriam suficientes
para quitar a dívida com ganhos efetivos.
Portanto, as justificativas de que as referidas transações financeiras foram
realizadas “(...) sem juros, sem nada, no intuito de ajudar (...)”, além de se contraporem à
prova testemunhal colhida no transcurso da marcha processual, não são corroboradas pelo
conteúdo do Pedido de Quebra de Sigilo, cujo teor concluiu que 2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS percebeu o valor total de R$ 86.365,00 (oitenta e seis mil e trezentos e
sessenta e cinco reais) proveniente de transferências bancárias das vítimas militares da
Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do
valor total movimentado em sua conta bancária.
Ademais, a referida prova pericial não identificou nenhuma, frise-se, nenhuma
transferência de valores do Acusado para os Ofendidos, mas somente destes para o Réu, o
que evidencia o percebimento da vantagem patrimonial ilícita característica do delito de
estelionato, bem como demonstra o engodo a partir da falsa promessa de devolução de
supostos rendimentos auferidos de presumidas aplicações em empresas de investimentos.
Nesses termos, considerando a farta prova testemunhal, documental e pericial
acostada ao feito, resta comprovada a autoria delitiva, na esteira do seguinte julgado desta
Corte Castrense, que analisou caso semelhante ao dos presentes autos:
“(...) APELAÇÃO DO MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PARA AUMENTAR A PENA EM 1/3 (UM TERÇO). UNÂNIME.
Pratica o crime de estelionato o militar que, sócio majoritário de uma empresa de crédito,
dentro da OM, incentiva os colegas de farda a aplicarem dinheiro na referida empresa, com a
promessa de elevados rendimentos mensais. Em razão das diversas condutas perpetradas pelo
Réu, vários militares contraíram empréstimos consignados em folha de pagamento, e
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investiram na empresa de crédito, que funcionava como uma pirâmide financeira. Apelação
ministerial requerendo a reforma da Sentença para que se reconheça a continuidade delitiva
na conduta perpetrada pelo Réu, com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 71,
caput, do CPB. As provas coligidas aos autos demonstram que as várias abordagens feitas
pelo Réu aos colegas de farda com o fito de encorajá-los a ‘investirem’ dinheiro na empresa de
sua propriedade ocorreram no mesmo contexto fático, todos no mesmo local em lapso
temporal próximo, donde se constata a semelhança na maneira de execução, a caracterizar o
crime continuado. A conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os atos subsequentes foram continuação
do primeiro, pelo que não se pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB, para aumentar a pena no
patamar de 1/3 (um terço), por restar configurada a continuidade delitiva. Provido o recurso
ministerial para, reformando a Sentença a quo, aumentar a pena em 1/3 (um terço), em
virtude da multiplicidade de condutas e do elevado número de ofendidos, tornando a pena
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com base no artigo 102 do CPM, e o regime inicialmente aberto para o
cumprimento da reprimenda. Unânime (...)” (Apelação nº 0000011-69.2013.7.07.0007.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe: 11/04/2016) (Grifos
nossos).
Quanto à materialidade, consta dos autos o Laudo de Exame Pericial, de 6 de
agosto de 2020, elaborado por duas Peritas da Marinha do Brasil, consignando que o 2º Sgt
RRm FN ANSELMO FERREIRA MATOS percebeu as seguintes quantias repassadas pelas
vítimas, as quais entregaram a documentação pertinente:
Mais que isso, atendendo a pedido do Ministério Público Militar, o Pedido de
Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000193-33.2020.7.12.0012 acostado aos autos, notadamente a
Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela
Secretaria de Apoio à Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, concluiu
que o 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA MATOS percebeu o valor total de R$
86.365,00 (oitenta e seis mil e trezentos e sessenta e cinco reais) proveniente de
transferências bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao
percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do valor total movimentado em sua conta
bancária, tendo sido destacado na referida prova pericial que:
“(...) os depósitos realizados nas contas bancárias dos acusados ocorriam na mesma data ou
em datas muito próximas da ‘data da autorização da operação bancária’, ou seja, a data em
que os valores dos empréstimos consignados efetivamente caiam nas contas bancárias dos
militares vitimados (...)”.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, está plenamente demonstrada a materialidade delitiva,
mormente pela comprovação da obtenção de vantagem indevida pelo Réu, em prejuízo
alheio, quando induziu militares da Unidade Castrense a contraírem empréstimos para,
posteriormente, lhe repassarem percentuais do mútuo bancário mediante a fraudulenta
promessa de que esses montantes seriam aplicados em empresas de investimento, prática que
jamais foi levada a efeito, fazendo incidir na espécie os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“(...) ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
(...) Os fatos perpetrados pelo Réu se amoldam perfeitamente aos elementos constitutivos do
delito do art. 251, do CPM, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas
(...) A prova do prejuízo restou devidamente comprovada pelos dados fornecidos por pedido de
quebra de sigilo bancário (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000110-
47.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 19/08/2024)
(Grifos nossos); e
“(...) ESTELIONATO (...) A condenação cristalizou-se à luz das informações obtidas mediante
a quebra de sigilo bancário, autorizada judicialmente, a partir do que se constatou que
condutas fraudulentas foram dirigidas à consecução de vantagem indevida (...) Apelo
desprovido, por unanimidade (...)” (Apelação nº 0000041-39.2008.7.01.0301, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 25/05/2012) (Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do
militar que engana colegas de farda, a fim de obter vantagem patrimonial indevida. In casu, o
Acusado era imputável e possuía pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dele
sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a
condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, sob os seguintes e escorreitos
fundamentos:
“(...) Ao término da instrução processual, não restam dúvidas quanto à responsabilidade penal
dos acusados com relação ao delito tipificado no art. 251 do CPM. Vejamos.
No período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, os
militares da reserva remunerada Anselmo Ferreira Matos e José Bosco de Araújo passaram a
oferecer empréstimos na cantina situada no interior do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas,
com o apoio do militar da ativa 2º SG FN EF José Garcia Junior.
Os militares interessados no empréstimo recebiam dos acusados proposta de um suposto
‘investimento’.
O esquema consistia na contratação, pelos interessados, de empréstimos consignados em seus
próprios nomes, com a obrigação de repassar parte dos valores obtidos aos acusados. Estes,
por sua vez, faziam promessas de que aplicariam os recursos em uma empresa de
investimentos com alta rentabilidade e retorno rápido, e assumiriam o pagamento das
parcelas dos empréstimos até a quitação. O lucro dos investimentos após a quitação seria dos
acusados.
Ressalta-se que o nome da empresa jamais foi revelado.
Nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000019-24.2020.7.12.0012, constam os
seguintes documentos: comprovantes de contratação de empréstimos consignados pelos
ofendidos no período indicado (...)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fim de dar credibilidade ao negócio oferecido (investimentos), os acusados chegaram a
pagar as parcelas iniciais dos empréstimos consignados, vindo em seguida a deixar de
responder aos questionamentos dos ofendidos em relação aos valores remanescentes,
causando-lhes prejuízo financeiro considerável.
(...)
Em Juízo, a dinâmica dos fatos narrados na Denúncia foi confirmada pelos 7 (sete) ofendidos
ouvidos, os quais relataram os prejuízos sofridos em razão da prática fraudulenta dos
acusados (...)
A análise conjunta dos elementos probatórios, notadamente o relatório bancário dos
acusados, os comprovantes de empréstimos consignados e a oitiva das vítimas no curso do
IPM e da presente ação penal, evidencia, de forma inequívoca, o modus operandi adotado.
Diante disso, restam comprovadas a materialidade e a autoria (...)
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta dos acusados - ludibriar militares da Marinha,
induzindo-os a contrair empréstimos consignados sob o pretexto de investimento de retorno
rápido, inexistente na realidade - está plenamente subsumida ao tipo penal previsto no artigo
251 do CPM (...) no caso sob análise, a fraude resta caracterizada pelo meio ardiloso
utilizado pelos acusados, consistente em uma promessa enganosa de que os valores a eles
repassados seriam investidos e trariam retornos rápidos aos ofendidos, que, convencidos pelo
discurso, entregaram as quantias voluntariamente aos acusados. Assim, a vantagem ilícita
consistiu na obtenção, pelos acusados, de quantia em dinheiro entregue pelas pessoas por eles
enganadas, as quais sofreram os prejuízos.
Logo, o fato é típico.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, à luz do art. 42 do CPM,
pois não se trata de hipótese de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento
do dever legal ou exercício regular de direito.
Igualmente, ausentes causas de exclusão de culpabilidade (...)
Assim, é perfeitamente possível a prolação do juízo de reprovação no caso sob análise, sendo
a condenação dos acusados medida que se impõe (...)”.
3) 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR
Quanto à autoria, conforme constou na Análise de Dados Bancários RA
190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela Secretaria de Apoio à
Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR percebeu o valor total de R$ 123.157,00 (cento e vinte e três mil e cento e cinquenta
e sete reais) proveniente de transferências bancárias das vítimas militares da Unidade
Castrense, o que corresponde ao percentual de 52% (cinquenta e dois por cento) do valor
total movimentado em sua conta bancária.
Essas vantagens indevidas decorreram de engodo perpetrado pelo Réu que, em
conluio com os demais coautores, induziu militares da Organização Castrense a contraírem
empréstimos consignados, mediante a falsa promessa de que parte dos valores contraídos e a
ele repassada seria aplicada em uma suposta empresa de investimentos e que, com os
rendimentos auferidos, seria quitado o referido empréstimo, gerando lucro às partes
envolvidas.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que essas aplicações jamais foram realizadas e a suposta empresa de
investimentos sequer existia, tendo os autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº
7000193-33.2020.7.12.0012 evidenciado que, em tese, a eventual sociedade empresária teria
como ponto comercial uma propriedade em nome da Civil Adelina Cordeiro de Mesquita, a
qual, embora não figure neste processo, trata-se de “(...) beneficiária do Programa Auxílio
Emergencial (...)”, sendo oportuno destacar a imagem do suposto estabelecimento comercial:
A farta prova testemunhal colhida no decorrer da marcha processual, já
transcrita quando da análise da conduta perpetrada pelo SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO, confirmou o modus operandi dos Réus e, bem assim, a autoria delitiva.
Afinal, os referidos depoimentos testemunhais são contundentes ao
descreverem que os Réus abordavam os militares na cantina da Unidade Castrense,
convencendo-os a contrair empréstimos consignados, com a falsa promessa de que os valores
a eles repassados seriam aplicados em suposta empresa de investimentos, bem como que os
rendimentos auferidos quitariam o dito empréstimo, o que jamais aconteceu.
Em verdade, o conteúdo das mencionadas inquirições, corroborado pela prova
pericial acostada aos autos, revelou que os Acusados ficaram com os montantes repassados
pelos Ofendidos e estes, por sua vez, arcaram com o prejuízo do pagamento dos empréstimos
contraídos mediante a fraude perpetrada pelos Réus.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, ao negar o cometimento do delito, o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR declarou que:
“(...) ACUSADO: Eu não emprestava dinheiro para ninguém. Eu só sacava, caia na minha
conta, sacava o dinheiro e entregava na mão deles (...)
MPM: Empréstimos o senhor chegou a fazer para algum militar ali da OM?
ACUSADO: Nenhum, não faço empréstimos, senhora (...)”.
Embora o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR tenha declarado que “(...) não
emprestava dinheiro para ninguém (...)”, o referido Réu confirmou que sacava os montantes
transferidos pelos Ofendidos para a sua conta bancária e, posteriormente, repassava esses
valores aos demais coautores, evidenciando a sua participação na empreitada delituosa.
Tal conclusão é corroborada pelo conteúdo do Pedido de Quebra de Sigilo que
concluiu que o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR percebeu o valor total de R$ 123.157,00
(cento e vinte e três mil e cento e cinquenta e sete reais) proveniente de transferências
bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de
52% (cinquenta e dois por cento) do valor total movimentado em sua conta bancária.
Ademais, a referida prova pericial não identificou nenhuma, frise-se, nenhuma
transferência de valores do Acusado para os Ofendidos, mas somente destes para o Réu, o
que evidencia o percebimento da vantagem patrimonial ilícita característica do delito de
estelionato, bem como demonstra o engodo a partir da falsa promessa de devolução de
supostos rendimentos auferidos de presumidas aplicações em empresas de investimentos.
Afinal, a já mencionada Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA,
de 4 de outubro de 2022, elaborada pela Secretaria de Apoio à Investigação – SPAI da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, demonstrou a existência do denominado liame
subjetivo dos Acusados, ao registrar a existência de “(...) fluxo de recursos entre as contas
bancárias dos denunciados (...)”, ou seja, tais valores depositados pelas vítimas eram
transferidos entre as contas bancárias dos Réus, a fim de que todos auferissem a vantagem
patrimonial ilícita.
Nesses termos, incide na espécie o disposto no art. 53 do Código Penal Militar,
segundo o qual “(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas (...)”, tudo na esteira do entendimento consagrado nesta Corte Castrense e
segundo o qual “(...) Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes,
consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo,
concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada (...)” (Apelação nº
7000745-62.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
03/04/2025).
Nesses termos, considerando a farta prova testemunhal, documental e pericial
acostada ao feito, resta comprovada a autoria delitiva, na esteira do seguinte julgado desta
Corte Castrense, que analisou caso semelhante ao dos presentes autos:
“(...) APELAÇÃO DO MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PARA AUMENTAR A PENA EM 1/3 (UM TERÇO). UNÂNIME.
Pratica o crime de estelionato o militar que, sócio majoritário de uma empresa de crédito,
dentro da OM, incentiva os colegas de farda a aplicarem dinheiro na referida empresa, com a
promessa de elevados rendimentos mensais. Em razão das diversas condutas perpetradas pelo
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu, vários militares contraíram empréstimos consignados em folha de pagamento, e
investiram na empresa de crédito, que funcionava como uma pirâmide financeira. Apelação
ministerial requerendo a reforma da Sentença para que se reconheça a continuidade delitiva
na conduta perpetrada pelo Réu, com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 71,
caput, do CPB. As provas coligidas aos autos demonstram que as várias abordagens feitas
pelo Réu aos colegas de farda com o fito de encorajá-los a ‘investirem’ dinheiro na empresa de
sua propriedade ocorreram no mesmo contexto fático, todos no mesmo local em lapso
temporal próximo, donde se constata a semelhança na maneira de execução, a caracterizar o
crime continuado. A conduta foi perpetrada mediante mais de uma ação e, pelas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, verifica-se que os atos subsequentes foram continuação
do primeiro, pelo que não se pode deixar de considerar a continuidade delitiva. Entendimento
doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do artigo 71 do CPB, para aumentar a pena no
patamar de 1/3 (um terço), por restar configurada a continuidade delitiva. Provido o recurso
ministerial para, reformando a Sentença a quo, aumentar a pena em 1/3 (um terço), em
virtude da multiplicidade de condutas e do elevado número de ofendidos, tornando a pena
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com base no artigo 102 do CPM, e o regime inicialmente aberto para o
cumprimento da reprimenda. Unânime (...)” (Apelação nº 0000011-69.2013.7.07.0007,
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 11/04/2016) (Grifos
nossos).
Quanto à materialidade, consta dos autos o Laudo de Exame Pericial, de 29 de
junho de 2020, elaborado por duas Peritas da Marinha do Brasil, o qual concluiu que o 2º Sgt
FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR recebeu, em 19 de novembro de 2018, R$ 19.300,00 (dezenove
mil e trezentos reais) do Sd FN Douglas Andrade de Jesus e, em 27 de dezembro de 2018, R$
11.700,00 (onze mil e setecentos reais) do Sd Mar Kristhyan Silva Lopes, ambas as quantias
repassadas ao mencionado Acusado mediante transferência bancária, cujos comprovantes
foram entregues pelas vítimas.
Mais que isso, atendendo a pedido do Ministério Público Militar, o Pedido de
Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000193-33.2020.7.12.0012 acostado aos autos, notadamente a
Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela
Secretaria de Apoio à Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, concluiu
que o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR percebeu o valor total de R$ 123.157,00 (cento e
vinte e três mil e cento e cinquenta e sete reais) proveniente de transferências bancárias das
vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao percentual de 52% (cinquenta e
dois por cento) do valor total movimentado em sua conta bancária, tendo sido destacado na
referida prova pericial que:
“(...) os depósitos realizados nas contas bancárias dos acusados ocorriam na mesma data ou
em datas muito próximas da ‘data da autorização da operação bancária’, ou seja, a data em
que os valores dos empréstimos consignados efetivamente caiam nas contas bancárias dos
militares vitimados (...)”.
Nesses termos, está plenamente demonstrada a materialidade delitiva,
mormente pela comprovação da obtenção de vantagem indevida pelo Réu, em prejuízo
alheio, quando induziu militares da Unidade Castrense a contraírem empréstimos para,
posteriormente, lhe repassarem percentuais do mútuo bancário mediante a fraudulenta
promessa de que esses montantes seriam aplicados em empresas de investimento, prática que
jamais foi levada a efeito, fazendo incidir na espécie os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
“(...) ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
(...) Os fatos perpetrados pelo Réu se amoldam perfeitamente aos elementos constitutivos do
delito do art. 251, do CPM, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas
(...) A prova do prejuízo restou devidamente comprovada pelos dados fornecidos por pedido de
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quebra de sigilo bancário (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000110-
47.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 19/08/2024)
(Grifos nossos); e
“(...) ESTELIONATO (...) A condenação cristalizou-se à luz das informações obtidas mediante
a quebra de sigilo bancário, autorizada judicialmente, a partir do que se constatou que
condutas fraudulentas foram dirigidas à consecução de vantagem indevida (...) Apelo
desprovido, por unanimidade (...)” (Apelação nº 0000041-39.2008.7.01.0301, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 25/05/2012) (Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do
militar que engana colegas de farda, a fim de obter vantagem patrimonial indevida. In casu, o
Acusado era imputável e possuía pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dele
sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a
condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, sob o fundamento segundo o
qual:
“(...) Ao término da instrução processual, não restam dúvidas quanto à responsabilidade penal
dos acusados com relação ao delito tipificado no art. 251 do CPM. Vejamos.
No período compreendido entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, os
militares da reserva remunerada Anselmo Ferreira Matos e José Bosco de Araújo passaram a
oferecer empréstimos na cantina situada no interior do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas,
com o apoio do militar da ativa 2º SG FN EF José Garcia Junior.
Os militares interessados no empréstimo recebiam dos acusados proposta de um suposto
‘investimento’.
O esquema consistia na contratação, pelos interessados, de empréstimos consignados em seus
próprios nomes, com a obrigação de repassar parte dos valores obtidos aos acusados. Estes,
por sua vez, faziam promessas de que aplicariam os recursos em uma empresa de
investimentos com alta rentabilidade e retorno rápido, e assumiriam o pagamento das
parcelas dos empréstimos até a quitação. O lucro dos investimentos após a quitação seria dos
acusados.
Ressalta-se que o nome da empresa jamais foi revelado.
Nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000019-24.2020.7.12.0012, constam os
seguintes documentos: comprovantes de contratação de empréstimos consignados pelos
ofendidos no período indicado (...)
A fim de dar credibilidade ao negócio oferecido (investimentos), os acusados chegaram a
pagar as parcelas iniciais dos empréstimos consignados, vindo em seguida a deixar de
responder aos questionamentos dos ofendidos em relação aos valores remanescentes,
causando-lhes prejuízo financeiro considerável.
(...)
Em Juízo, a dinâmica dos fatos narrados na Denúncia foi confirmada pelos 7 (sete) ofendidos
ouvidos, os quais relataram os prejuízos sofridos em razão da prática fraudulenta dos
acusados (...)
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de se registrar que os prejuízos suportados pelos ofendidos foram ainda mais expressivos,
uma vez que, além das transferências bancárias, houve entrega de valores em espécie aos
acusados, circunstância que não pôde ser apurada por meio da quebra do sigilo bancário.
A análise conjunta dos elementos probatórios, notadamente o relatório bancário dos
acusados, os comprovantes de empréstimos consignados e a oitiva das vítimas no curso do
IPM e da presente ação penal, evidencia, de forma inequívoca, o modus operandi adotado.
Diante disso, restam comprovadas a materialidade e a autoria (...)
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta dos acusados - ludibriar militares da Marinha,
induzindo-os a contrair empréstimos consignados sob o pretexto de investimento de retorno
rápido, inexistente na realidade - está plenamente subsumida ao tipo penal previsto no artigo
251 do CPM (...) no caso sob análise, a fraude resta caracterizada pelo meio ardiloso
utilizado pelos acusados, consistente em uma promessa enganosa de que os valores a eles
repassados seriam investidos e trariam retornos rápidos aos ofendidos, que, convencidos pelo
discurso, entregaram as quantias voluntariamente aos acusados. Assim, a vantagem ilícita
consistiu na obtenção, pelos acusados, de quantia em dinheiro entregue pelas pessoas por eles
enganadas, as quais sofreram os prejuízos.
Logo, o fato é típico.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, à luz do art. 42 do CPM,
pois não se trata de hipótese de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento
do dever legal ou exercício regular de direito.
Igualmente, ausentes causas de exclusão de culpabilidade (...)
Assim, é perfeitamente possível a prolação do juízo de reprovação no caso sob análise, sendo
a condenação dos acusados medida que se impõe (...)”.
Passo à análise das teses formuladas pela Defesa, sendo oportuno destacar que
os argumentos expendidos são comuns a todos os Réus.
Em suas Razões, a Defesa dos Acusados sustentou a “(...) ausência de
demonstração do ardil ou meio fraudulento (...)”, uma vez que:
“(...) um dos meios fraudentos narrado na denúncia seria a existência de uma placa que
sinalizava que na cantina estariam oferecendo empréstimos, porém sem qualquer nexo de
causalidade, as próprias supostas vítimas, em seus depoimentos não souberam informar se ali
existiria uma placa de sinalização, alguns disseram que sequer existiu placa, contradizendo a
própria denúncia que foi clara no sentido de que somente através da placa e que os militares
foram informados do ‘suposto empréstimo’ (...) Não há prova nos autos da existência dessa
placa (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Ab initio, verifica-se que as alegações defensivas segundo as quais “(...) um dos
meios fraudentos narrado na denúncia seria a existência de uma placa que sinalizava que na
cantina estariam oferecendo empréstimos (...)” e que “(...) não há prova nos autos da
existência dessa placa (...)” se contrapõem às afirmações prestadas em Juízo pelo Ofendido
Cb Mar Rafael Francisco da Silva, segundo as quais:
“(...) DEFESA: O senhor saberia informar se tinha alguma placa, alguma indicação de
empréstimo na cantina?
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Por um tempo, por um curto período de tempo sim. Teve um papel, um papel
ofício mesmo, que dizia, bem pequeno no cantinho, que dizia que faziam empréstimo, fazia
propaganda discretamente sim (...)” (Grifos nossos);
Nada obstante, ainda que se possa aceitar que a afirmação prestada sob o crivo
do contraditório pelo Ofendido Cb Mar Rafael Francisco da Silva não seja suficiente para, de
per si, refutar a argumentação defensiva, impende salientar que o Ministério Público Militar,
ao descrever o ardil perpetrado pelos Acusados, expressamente registrou que “(...) o meio
fraudulento não residia em eventual placa de empréstimos, mas na oratória empregada pelos
Acusados para induzir as vítimas em erro e mantê-las nessa condição até que cessassem os
pagamentos, impondo-lhes prejuízos financeiros (...)”.
Vale dizer que, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o meio
fraudulento característico do tipo penal descrito no art. 251 do Código Penal Militar utilizado
pelos Réus não se consubstanciou em uma placa oferecendo empréstimos na cantina do
aquartelamento, mas sim na abordagem pessoal que os Acusados realizavam nos Ofendidos,
os quais eram incentivados a contrair mútuos bancários com a falsa promessa de que os
valores a eles repassados seriam aplicados em uma suposta empresa de investimentos e os
rendimentos auferidos seriam suficientes para quitar a dívida contraída, gerando, ainda, lucro
às partes envolvidas.
Ocorre que os autos evidenciaram que essa prática jamais foi levada a efeito
pelos Réus que, inegavelmente, ludibriaram os seus colegas de farda e obtiveram vantagem
patrimonial ilícita em detrimento dos Ofendidos, sendo que estes, por sua vez, tiveram que
arcar com os prejuízos decorrentes do engodo.
Portanto, a existência de eventual “(...) placa que sinalizava que na cantina
estariam oferecendo empréstimos (...)” em nada altera o cenário de ilicitude da conduta
levada a efeito pelos Acusados.
Além disso, acerca do meio fraudulento utilizado pelos Acusados, todas as
testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório afirmaram que o engodo perpetrado pelo
Acusados consistia na abordagem de militares no interior do “(...) batalhão (...)” com a
proposta de “(...) um investimento que eles trabalhariam com a minha margem esse foi o que
chegaram comigo (...)”, ex vi das afirmações já transcritas anteriormente nos depoimentos
dos seguintes militares: Cb Mar Rafael Francisco da Silva, Sd Mar Kristhyan Silva Lopes, 2º
Sgt Mar Breno Gouveia Araújo, 1º Sgt Mar Alcenir Seixas dos Santos, 2º Sgt Mar Felipe
Diego Gomes de Farias Pereira, 3º Sgt Mar João Pedro de Oliveira dos Santos e 3º Sgt Mar
Luiz Fernando Souza Martins.
Por tais motivos, ao contrário do que alegou a Defesa, a conduta perpetrada
pelos Acusados não se consubstanciou em “(...) mera narrativa ou o simples descumprimento
contratual (...)”. Ao revés, os Réus, dolosamente, abordaram colegas de farda e os induziram
a contrair empréstimos consignados sob o contexto já exaustivamente delineado e, a partir
disso, evidencia-se significativa vantagem patrimonial ilícita, conforme constatou o Pedido
de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000193-33.2020.7.12.0012.
No bojo do referido Pedido, destaca-se a Análise de Dados Bancários RA
190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada pela Secretaria de Apoio à
Investigação – SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que consignou a existência de
“(...) fluxo de recursos entre as contas bancárias dos denunciados (...)” da seguinte ordem
para cada um dos Réus:
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) o SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO percebeu o valor total de R$
163.934,00 (cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e quatro reais) proveniente de
transferências bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao
percentual de 70% (setenta por cento) do valor total movimentado em sua conta bancária;
2) o 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA MATOS percebeu o valor total de
R$ 86.365,00 (oitenta e seis mil e trezentos e sessenta e cinco reais) proveniente de
transferências bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao
percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do valor total movimentado em sua conta
bancária; e
3) o 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR percebeu o valor total de R$
123.157,00 (cento e vinte e três mil e cento e cinquenta e sete reais) proveniente de
transferências bancárias das vítimas militares da Unidade Castrense, o que corresponde ao
percentual de 52% (cinquenta e dois por cento) do valor total movimentado em sua conta
bancária.
Por tais razões, os autos demonstram cabalmente a presença das elementares do
delito de estelionato, a saber: “(...) i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita;
e iii) o prejuízo alheio (...)” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial.
Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, em caso semelhante:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ALICIAMENTO DE MILITARES PARA CONTRAÍREM EMPRÉSTIMOS SOB FALSA
PROMESSA DE NÃO DESCONTO DAS PARCELAS. DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
1. Restando evidenciado o dolo do agente em obter, por meio fraudulento, vantagem ilícita,
com prejuízo alheio, configurado está o crime de estelionato.
2. Não há lastro para a tese de negativa de autoria quando o dolo do agente restou
sobejamente demonstrado pelo arcabouço probatório.
3. Não procede pedido de desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, nos termos do art. 249 do CPM, quando a conduta do Acusado subsome-se,
perfeitamente, ao tipo penal do estelionato. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime (...)” (Apelação nº 7000253-07.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 01/03/2023) (Grifos nossos).
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) Ao contrário do afirmado pela douta Defesa, os recorrentes ofereciam ‘uma
‘oportunidade de investimento’ em ‘uma empresa de investimentos com sede em São Paulo-SP,
cujo nome e CNPJ nunca foram informados às vítimas’. Além disso, o acordo era celebrado de
forma verbal, inexistindo termo de contrato.
Nessa linha, a fraude não se resume a um ‘artefato’ material (como placa), mas também se
perfaz por ardil, isto é, pela conversa enganosa e pela construção de uma aparente legalidade
(...)
Essa moldura se alinha ao próprio fundamento da Sentença, que foi explícito: “a fraude resta
caracterizada pelo meio ardiloso... consistente em uma promessa enganosa”. O Édito
Condenatório ainda ampara a compreensão em doutrina expressamente citada: Rogério
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sanches Cunha (2025), ao conceituar fraude como podendo ocorrer por ‘ardil (astúcia,
conversa enganosa)’ (...)
Além disso, as provas demonstram que as vítimas fizeram transferências, também, para as
contas do 2º SGT FN EF JOSÉ GARCIA JÚNIOR e que o relatório bancário mostra fluxo e
vínculos entre contas, indicando ‘liame subjetivo’ na prática delituosa. Mais ainda, aponta
que o modus operandi tinha divisão funcional (captação/convencimento; 8 recebimento;
reforço de credibilidade), razão pela qual não há dúvidas quanto a responsabilidade penal de
todos (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu que “(...) seja reformada a primeira fase
da dosimetria da pena, para fixá-la no patamar mínimo imposto aos delitos (...) com os
benéficos da suspensão condicional da pena (...)”.
Novamente o pleito não merece acolhida, bastando, para tanto, verificar que o
Colegiado Julgador de primeiro grau assim fundamentou a dosimetria da pena imposta aos
Réus:
“(...) Passa-se à dosimetria das penas:
Na 1ª fase, observa-se que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis aos réus. Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão.
Na 2ª fase, não se verificam causas agravantes nem atenuantes, ficando a pena mantida em 2
(dois) anos de reclusão.
Na 3ª fase, deve-se pontuar a existência de crime continuado no caso concreto.
O instituto encontra previsão legal no art. 80 do CPM (...)
Da leitura do dispositivo legal, infere-se que a continuidade delitiva exige: a) a prática de
duas ou mais condutas; b) a ocorrência de crimes da mesma espécie; e c) a similitude nas
condições de tempo, lugar, modo de execução ou outras semelhantes.
Perfeitamente caracterizada, portanto, a continuidade delitiva no presente caso, pois os
acusados, no mesmo contexto de tempo, modo de execução e local, praticaram mais de duas
condutas e mais de dois crimes da mesma espécie (estelionato).
O crime continuado é uma ficção jurídica, baseada em razões de política criminal, pela qual o
agente não responde por cada infração isoladamente, mas recebe a pena de apenas um dos
crimes, acrescida da fração legalmente prevista.
Esse aumento de pena deve levar em consideração a quantidade de infrações praticadas,
conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sedimentada por meio
da Súmula 659, abaixo transcrita:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) encontra-se em consonância com o
referido entendimento (...)
Logo, a fração de aumento a incidir no presente caso é a de 2/3, em razão do número de
infrações superior a 7 (sete), com fundamento no art. 80 do CPM e na jurisprudência
consolidada do STJ e do STM, o que eleva a pena aplicada aos acusados para 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão (...)”.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se, pois, que o Juízo a quo já atendeu o pleito defensivo quando fixou a
pena imposta aos Acusados em seu patamar mínimo.
In casu, a majoração da reprimenda imposta aos Acusados não decorreu da
valoração negativa das circunstâncias judiciais dispostas no art. 69 do Código Penal Militar,
mas, ao revés, do aumento da pena operado em razão da continuidade delitiva, haja vista a
constatação de que “(...) os acusados, no mesmo contexto de tempo, modo de execução e
local, praticaram mais de duas condutas e mais de dois crimes da mesma espécie
(estelionato) (...)”.
Essa continuidade é facilmente verificada nos autos, notadamente no conteúdo
da Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA, de 4 de outubro de 2022, elaborada
pela Secretaria de Apoio à Investigação - SPAI da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na
qual é possível identificar as 19 (dezenove) condutas ilícitas imputadas aos Acusados pela
Peça Vestibular, senão, vejamos:
Nº
Vítima depositante
Réu beneficiário
Valor (R$)
1
Sd FN Douglas Andrade de Jesus
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
19.300,00
2
Sd FN Alison de Souza Quintelo
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS e JOSÉ
GARCIA JUNIOR
1.000,00
(cada
uma
das
transferências)
3
Sd FN Rafael Francisco da Silva
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
2.000,00
4
Sd FN Kristyan Silva Lopes
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
11.700,00
5
2º Sgt Mar Alcenir Seixas dos Santos
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO
24.410,00
6
2º Sgt Mar Breno Gouveia Araújo
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO
14.300,00
7
2º Sgt Mar Roger Clayton Dias de
Souza
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR e SO RRm FN JOSÉ
BOSCO DE ARAÚJO
1.500,00 (2º Sgt FN JOSÉ
GARCIA
JÚNIOR)
e
25.400,00 (SO RRm FN JOSÉ
BOSCO DE ARAÚJO)
8
3º Sgt Mar Felipe Diego Gomes de
Farias Pereira
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
3.850,00
9
3º Sgt Mar João Pedro de Oliveira
Dos Santos
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
6.300,00
10
Cb Mar Cícero Pereira de Araújo
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO
2.890,00
11
Cb Mar Rafael dos Santos Barbosa
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
3.000,00
12
3º Sgt Luiz Fernando Souza Martins
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
13.345,00
13
Sd Mar Gabriel Eduardo Braga
Cardoso
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR e 2º Sgt RRm FN
ANSELMO FERREIRA MATOS
6.500,00 (2º Sgt FN JOSÉ
GARCIA JÚNIOR e 3.200,00
(2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS)
14
Sd Mar Wolfgam Rafael Soares
Santos
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
8.300,00
15
Sd Mar Marcos de Oliveira Sena
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE
ARAÚJO
6.900,00
16
Sd Mar Jacob Belichar Damasceno
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
9.500,00
17
Sd Mar Elvys Hiquero Lopes Santos
2º Sgt RRm FN ANSELMO
FERREIRA MATOS
2.000,00
18
Sd Mar Cleber Wellerson de Sousa
Bolorin
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
10.000,00
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19
Sd Mar Brendo Bezerra de Lima
2º Sgt FN JOSÉ GARCIA
JÚNIOR
8.000,00
Ademais, a citada Análise de Dados Bancários RA 190/2022/SPAI/DA, de 4 de
outubro de 2022, demonstrou a existência do denominado liame subjetivo dos Acusados, ao
registrar a existência de “(...) fluxo de recursos entre as contas bancárias dos denunciados
(...)”, ou seja, tais valores depositados pelas vítimas eram transferidos entre as contas
bancárias dos Réus, a fim de que todos auferissem a vantagem patrimonial ilícita.
Nesses termos, resta evidente que todos os Réus respondem pela integralidade
das 19 (dezenove) condutas ilícitas, na forma do art. 53 do Código Penal Militar, segundo o
qual “(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas (...)”.
Nesse contexto, ao considerar as 19 (dezenove) condutas perpetradas pelos
Acusados, o Juízo de primeiro grau majorou a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo
em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena final aplicada de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, na
esteira do seguinte julgado desta Corte:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (...) In casu, o conjunto probatório formado nos
autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12 (doze) crimes de estelionato pelo
recorrente, em continuidade delitiva. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à
continuidade delitiva, segundo orientação jurisprudencial, deve ser adotado o critério da
quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes -
acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes -
acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes -
acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) (...)”
(Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira. DJe: 14/06/2024) (Grifos nossos).
Por fim, considerando a reprimenda final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses,
resta afastada a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis, notadamente em
razão da dicção do art. 84 do Código Penal Militar estabelecer a suspensão condicional da
pena “(...) não superior a 2 (dois) anos (...)”.
Em consequência, a despeito de o Recurso ser eminentemente defensivo,
impõe-se, ex vi lege, a exclusão dos Réus das fileiras das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A condenação da praça a pena privativa
de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas
(...)”, uma vez que se trata de mera correção material de omissão constante da Sentença, na
esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“(...) Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser
aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da
lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte (...)” (Apelação nº
7000902-40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 06/12/2021)
(Grifo nosso).
Impende salientar que, no presente caso, o Colegiado Julgador de primeiro grau
sequer deliberou acerca da aplicação do art. 102 do Código Penal Militar, evidenciando a
omissão do decisum vergastado, não cabendo falar-se na incidência do brocardo da non
reformatio in pejus.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o referido Princípio decorre da previsão legal contida no art. 617 do
Código de Processo Penal comum, segundo o qual “(...) O tribunal, câmara ou turma
atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não
podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
(...)” (Grifo nosso).
Conquanto o mencionado dispositivo do Códex processual comum seja
aplicável ao direito processual penal militar, por força do disposto na alínea “a” do artigo 3º
do Código de Processo Penal Castrense, a análise detida da Sentença a quo revela que o voto
deste Relator, em absoluto, impôs agravamento da penalidade aplicada pelo Colegiado
Julgador de primeiro grau, haja vista a manutenção do quantum da reprimenda imposta aos
Réus, de sorte que não se verifica eventual violação ao citado Postulado.
Mais para além, este Relator não desconhece precedente desta Corte no sentido
de que a aplicação do art. 102 do Código Penal Militar seria indevida em situações nas quais
o Conselho Julgador de primeiro grau deliberou acerca da não incidência do dispositivo que
importa na pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Contudo, conforme destacado anteriormente, não houve sequer deliberação do
Juízo de primeiro grau acerca da matéria, devendo ser aplicado o disposto no art. 102 do
Código Penal Militar, ex vi legi, por tratar-se de pena acessória e não de efeito secundário da
condenação, conforme dispõe o Código Penal comum.
Enfim, a incidência do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense constitui
verdadeiro saneamento ex vi lege da omissão constante do decisum hostilizado, não se
configurando reformatio in pejus, porquanto não se verificou modificação da reprimenda
aplicada em primeiro grau em patamar acima do que restou fixado.
Afinal, tratando-se de pena acessória, a incidência do citado dispositivo tem
aplicação imediata e consequente, bastando, para tanto, a identificação de reprimenda
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 723596 (DJe: 02/09/2013)
Relator: Ministro Gilmar Mendes.
(...)
2. Penal e Processo Penal Militar.
3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena acessória de exclusão das
Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente: HC 86.858, Primeira
Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Conforme ressaltou o voto condutor do Acórdão citado, “(...) a jurisprudência
desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que a exclusão dos quadros
das Forças Armadas constitui pena acessória que decorre diretamente da lei (...)”, tendo
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido destacado que “(...) que não ocorreu reformatio in pejus quando a Corte Superior
Militar aplicou, de ofício, a pena acessória de exclusão do recorrente das Forças Armadas
(...)” (Grifo nosso).
Nessa mesma linha de entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Condenado que foi o impetrante, por decisão do Superior Tribunal Militar transitada em
julgado a pena restritiva de liberdade acima de dois anos, aplicável era a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, sem que isso importasse em violação a direito muito menos
líquido e certo (...)” (Mandado de Segurança nº 252, Relator: Ministro Hélio Mosimann, DJ:
16/03/1992).
Ainda sobre o tema, impende destacar o disposto na alínea “c” do artigo 440 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O Conselho de Justiça ao proferir
sentença condenatória (...) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a
quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias (...)” (Grifo
nosso).
Vale dizer que caberia ao Conselho, após fixada a pena principal superior a 2
(dois) anos, estabelecer a espécie da pena acessória cabível, a qual, no caso em exame, é a
prevista no inciso IV do artigo 98, por força do art. 102, ambos do Código Penal Militar, ou
seja, a exclusão da praça.
Não se trata da suspensão dos direitos políticos ou do pátrio poder, ou mesmo
da perda de função pública, cujos limites ou circunstâncias de sua aplicação necessariamente
deveriam estar contemplados no Decreto condenatório.
Por outro lado, tais considerações jamais seriam necessárias na hipótese de
imposição da exclusão das Forças Armadas, uma vez que esta decorre da própria legislação
em vigor.
Ou seja, reforçando o fundamento anteriormente delineado, a hipótese aqui
analisada é de pena acessória, ainda prevista no Estatuto Repressivo Castrense que, diga-se,
recentemente sofreu alteração, mas manteve a dicção do art. 102. Não se trata, portanto, de
efeito secundário da condenação, esse sim estabelecido pelo Código Penal comum.
Conforme bem delimitou o Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 86.858-4/RJ (DJ: 22/09/2006)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ARTIGO
303 DO CPM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PERÍCIA. PENA ACESSÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
(...)
II - Exclusão do serviço ativo é pena acessória e não efeito da condenação. Desnecessidade de
justificação específica, quando a decisão condenatória encontrar-se devidamente
fundamentada.
III - Ordem denegada.” (Grifo nosso).
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida Decisão da Excelsa Corte deixa patente que há uma clara distinção
entre as penas acessórias previstas no Código Penal Militar e os efeitos da condenação que a
substituíram na legislação penal comum a partir da reforma de 1984. Enquanto no Estatuto
Repressivo Castrense as primeiras dependem da aplicação de uma pena principal, no Código
Penal comum os efeitos, necessariamente, dependem de apreciação judicial.
Conforme esclareceu Guilherme de Souza Nucci:
“(...) No caso do Código Penal Militar, claramente, no art. 98, estabelecem-se penas
acessórias, que são complementos da condenação principal (...) Seus efeitos são extrapenais,
atingindo o âmbito administrativo, civil e político (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª
ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. p. 200).
Nesses termos, a despeito do Recurso eminentemente defensivo, impõe-se aos
Acusados a aplicação do art. 102 do Códex Penal Militar com a exclusão dos Apelantes das
Forças Armadas, sem que se possa atribuir a este Tribunal eventual violação ao Princípio da
non reformatio in pejus.
Destaca-se, nesse particular, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 233.332, de relatoria do eminente Ministro Edson
Fachin (DJe: 13/05/2024), decidiu que:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PENAL MILITAR. WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS IMPOSTA AO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NE
REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à
manutenção da decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada pelo STM no julgamento da apelação
defensiva.
2. Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, a Corte incorre em clara violação
ao efeito devolutivo recursal, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica
adstrito à parte da decisão impugnada. 3. Em observância ao princípio non reformatio in
pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista
qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa.
3. Além de extrapolar os limites de cognição, o conhecimento de matéria não arguida pelas
partes afronta o princípio da não surpresa, que decorre do devido processo legal previsto no
art. 5º, LIV, CF.
4. Não há que se falar em aplicação da pena secundária como efeito automático da
condenação quando o Conselho Permanente de Justiça afasta explicitamente a incidência dos
arts. 98, IV, e 102, ambos do CPM e o Ministério Público não recorre dessa decisão.
5. Agravo regimental desprovido (...)” (Grifos nossos).
O voto condutor do Acórdão citado deixou claro que “(...) a decisão de
primeiro grau refutou expressamente a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas (...)”, hipótese que não ocorreu, em absoluto, no presente feito.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, diferentemente daquele caso examinado pela Excelsa Corte, nos
presentes autos não há que se falar em violação à reformatio in pejus, sendo aplicável o
seguinte precedente, também do Supremo Tribunal Federal, por semelhança (Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 723.596, Relator: Ministro Gilmar
Mendes, DJe: 02/09/2013):
“(...) Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2.
Penal e Processo Penal Militar. 3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena
acessória de exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus . Precedente:
HC 86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida por seus
próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (...)” (Grifo nosso).
Ressalte-se, por oportuno, que este precedente se reportava a Recurso exclusivo
da Defesa, tendo sido consignado no voto condutor do Acórdão que “(...) a sentença
condenatória foi silente quanto à pena acessória, só imposta pela Corte Militar em recurso
exclusivo da defesa (...)”, arrematando que:
“(...) a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que a
exclusão dos quadros das Forças Armadas constitui pena acessória que decorre diretamente
da lei (...) Desse modo, ressalto que não ocorreu reformatio in pejus quando a Corte Superior
Militar aplicou, de ofício, a pena acessória de exclusão do recorrente das Forças Armadas
(...)”.
Por fim, considerando a manutenção da reprimenda imposta aos Acusados pelo
Juízo de primeiro grau no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incursos nas sanções do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar e, bem assim,
verificada a omissão da Sentença hostilizada no tocante à imposição da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, deve incidir, ex vi lege, o disposto no art. 102 do Códex
Repressivo Castrense a todos os Acusados.
Nessas condições, para fins de prequestionamento, declaro que não restaram
violados o “(...) art. 69 do CPM (dosimetria da pena) (...)”, bem como não se verificou
qualquer afronta aos “(...) princípios garantistas constitucionais pertinentes, como o da
proporcionalidade, isonomia, legalidade e intervenção mínima (...)”.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de negar
provimento ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a quo ao
SO RRm FN JOSÉ BOSCO DE ARAÚJO, ao 2º Sgt RRm FN ANSELMO FERREIRA
MATOS e ao 2º Sgt FN JOSÉ GARCIA JÚNIOR, manter a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incursos nas sanções do delito tipificado no art. 251 do Código
Penal Militar, sem o benefício do sursis, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto
e reconhecido o direito de recorrer em liberdade, aplicando, ex vi lege, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo 98, c/c o artigo 102, ambos do
referido Códex Militar, mantidos os demais termos da Sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383325v2 e do código CRC dc861b77.
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/04/2026, às 14:41:29
7000135-25.2023.7.12.0012
40001383325 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR